Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-05.2014.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002092-05.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA - CPF: 020.324.871-60 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL - CPF: 024.182.811-24 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARTHA ALVES ISHIBA - CPF: 718.116.301-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES PROCESSUAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARMAZENAMENTO DE PROVAS. QUESTÕES DECIDIDAS ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA COMPLETA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES. RECURSOS NÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NO MÉRITO, PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que encaminhou os recorrentes ao Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos dos arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal. A defesa alegou nulidades processuais diversas, como inépcia da denúncia, cerceamento de defesa por ausência de fundamentação na interceptação telefônica, nulidade no reconhecimento fotográfico e ausência de gravações audiovisuais das audiências. Requereu, ainda, a despronúncia e a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento das preliminares defensivas que alegam nulidades já anteriormente decididas; (ii) estabelecer se houve inépcia na denúncia; (iii) determinar se as interceptações telefônicas e o reconhecimento fotográfico foram válidos; (iv) avaliar se há indícios suficientes para manutenção da pronúncia e das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece das preliminares recursais que versam sobre nulidades já rejeitadas em decisões anteriores, inclusive em sede de habeas corpus perante o TJMT e o STJ, por configurarem reiteração de matérias preclusas.

4. A alegação de ausência de gravações audiovisuais dos depoimentos e atos processuais não se sustenta, pois consta nos autos o registro dessas provas em mídia e em ata, além de a defesa não ter demonstrado prejuízo.

5. Se os autos não permitem elucidar minimamente, indícios convincentes de que os recorrentes participaram do suposto homicídio qualificado, a despronúncia é medida que se impõe, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos não conhecidos em parte e, no mérito, providos.

Tese de julgamento:

“
1. É incabível o reexame de questões já decididas em habeas corpus e outros meios impugnativos anteriores, por força da unirrecorribilidade e da preclusão
.”

“
2. A alegada ausência de registro de depoimentos e demais provas em mídia demanda prova cabal e demonstração de prejuízo, ausentes no caso em apreço.
”

“
3. A completa ausência de elementos mínimos de prova sobre a coparticipação dos recorrentes no homicídio qualificado impõe a instância por despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 41, 226, 413, 414, 581 e 593; Lei n. 9.296/1996, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSE, ApCr. 201600312002, Câmara Criminal, rel. Diógenes Barreto, j. 18/10/2016, TJPR, SER 1.501.689-6 – PR, 1.a Câmara Criminal, rel. Antonio Loyola Vieira, 16/6/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos em sentido estrito
tempestivamente interposto [certidão de tempestividade no id. 244673697] por
Albert Einstein Pinto de Arruda
e
Nubia Camila Vargas Witcel
, ambos qualificados e representados pelas Dras. Selma Pinto de Arruda Guimarães, OAB/MT 3.749, e Waléria Macedo Zago Dias, OAB/MT 20.733-A, bem como pelo advogado Givanildo Gomes, OAB/MT 12.635, em face da decisão lavrada em 15/02/2024, nos autos da ação penal n. 002092-05.2014.8.11.0025, que o
pronunciou
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP, e art. 211, ambos do CP, em tese, perpetrado em dia incerto do mês de outubro de 2013, entre os dias 04 e 06, no período diurno, na zona rural da cidade de Juína/MT, e que vitimou
Martha Alves Ishiba
.

Nas razões de apelação [ids. 244674151 e 244674155], a defesa constituída dos réus pugna pela anulação da ação penal por
inépcia da denúncia
,
cerceamento de defesa por ausência de enfrentamento de teses
de nulidade de provas derivadas de interceptações telefônicas desfundamentadas e que extrapolaram o prazo legal máximo, não indicando o período de interceptação, bem como por
ausência de armazenamento das gravações de áudio e vídeo dos depoimentos testemunhais e dos pedidos e impugnações da defesa
, postulando, ainda, pela
despronúncia
dos recorrentes ante ausência de circunstância conhecida e provada sobre os indícios de autoria, bem como pela prova de álibi por
negativa loci
,
invalidade do reconhecimento judicial formalizado em juízo
, e
manifesta improcedência das qualificadoras descritas na denúncia
.

Em sede de contrarrazões, a douta 1a Promotoria de Justiça da comarca de Juína, na pessoa do Dr. Danilo Preti Vieira, rechaçou as aduções anulatórias, assentando que as questões relacionadas à inépcia da denúncia, cerceamento de defesa por ausência de enfrentamento de teses defensivas quanto à invalidade das escutas telefônicas e nulidade do procedimento fotográfico por ausência de cumprimento das disposições do art. 226 do CPP já foram analisadas e repelidas em recursos e ações mandamentais anteriores, o que faz das arguições mera repetição de questões já decididas pelo Tribunal de Justiça.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa derivado da ausência de armazenamento das gravações audiovisuais dos depoimentos de testemunhas e de pedidos formulados em audiência pela defesa, sustenta que não há indicação de qual ou quais gravações não teriam sido armazenadas nos autos, o que ofende o princípio da dialeticidade recursal.

No mais, pugnou pela confirmação da pronúncia,
desprovendo-se
a pretensão defensiva [id. 244674173].

O Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop exerceu o juízo negativo de retratação [id. 244674174].

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção e endereçada ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

A certidão no id. 245615699 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
não conhecimento
de pedidos defensivos e o
desprovimento
do recurso na parte subjacente,
verbis
:

“
Recursos em Sentido Estrito
– Denúncia por homicídio qualificado e ocultação de cadáver [art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 211, caput, ambos do CP] –
1. Das preliminares
:
1.1.
Inépcia de denúncia –
1.2.
Cerceamento de defesa, por suposta ausência de apreciação das preliminares de nulidade de provas obtidas por meio de interceptação telefônica –
1.3.
Nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, sob alegação de não cumprimento dos requisitos no art. 226 do CPP – impossibilidade – precluso os argumentos sobre os quais se pretende reexame – defesa que busca rediscutir matérias já enfrentadas pelo TJMT e pelo STJ – ofensa ao princípio da unirrecorribilidade – cada decisão judicial pode ser impugnada por apenas uma via recursal, sendo vedado o uso de múltiplos recursos contra o mesmo ato judicial –
1.4.
Alegado cerceamento de defesa por ausência de armazenamento das gravações de áudio e vídeo dos depoimentos da testemunha e dos pedidos e impugnações da defesa – inviabilidade – ausência de indicação do que não teria sido gravado – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – partes que precisam apresentar de forma clara e fundamentada suas alegações –
2. No mérito
: Pretendida impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – insubsistência – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio
in dubio pro societate
– Alternativamente, requesta pela exclusão das qualificadoras do meio cruel [inciso III], motivo torpe [inciso I] e dissimulação [inciso IV], tendo como fundamento a inexistência de provas robustas quanto à ocorrência desta – impossibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório – as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do
in dubio pro societate
. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo não conhecimento em parte dos recursos, e no mérito, pelo desprovimento
. [id. 258044180, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário analisar a preliminar de não conhecimento dos recursos por reiteração de questão já decidida, nos termos das contrarrazões recursais, secundada no parecer da Cúpula Ministerial.

Infere-se as inclusas razões recursais que
Albert Einstein Pinto de Arruda
e
Nubia Camila Vargas Witcel
formularam pedidos de inépcia da denúncia, nulidade processual por cerceamento de defesa, e de invalidade das interceptações telefônicas, sustentando, em resumo:

a) que
a denúncia é inepta
por não conter descrição pormenorizada da data, hora e local do ilícito penal, bem como das condutas que o recorrente
Albert Einstein Pinto de Arruda
teria incorrido, impedindo assim o pleno exercício à ampla defesa e ao contraditório, e vulnerando, por consequência, as disposições do art. 41 do CPP, bem como os arts. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, § 1o, IV, do CPC, este último aplicado subsidiariamente à lei processual penal;

b) que a decisão incorre em
vício de nulidade insanável ao deixar de apreciar as preliminares de nulidade de provas
originadas de
interceptações telefônicas
, arguidas nas alegações finais de defesa, por
fato novo
, consistentes no
primeiro deferimento da medida de interceptação por período de tempo superior ao máximo cominado pela Lei n. 9.296/96
, de forma
desfundamentada
por conta de argumentos
per relationem
,
sem que houvesse indicado o período de tempo de duração
e
nem transcrito a decisão anterior
, arguições essas das quais, segundo alega a defesa, apenas uma foi enfrentada e repelida na decisão de pronúncia, de modo que “[...]
as preliminares constantes nos
itens 2.1-b e 2.1-c
dos memoriais finais,
sequer foram apreciadas
no decisum de admissibilidade de acusação
”;

c) que o
reconhecimento de pessoas violou a regra do art. 226 do CPP
;

d) que
não houve o devido armazenamento das gravações audiovisuais dos depoimentos de testemunhas e pedidos de impugnações e requerimentos da defesa
.

Por sua vez, de acordo com as contrarrazões ministeriais, secundadas no bem lançado parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, as questões que envolvem a
inépcia da denúncia
foram enfrentadas e repelidas nos autos de HC
91290/2014, relator Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 12/11/2014
,
verbis
:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO CRIMINOSO – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DE QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EXISTÊNCIA DE NULIDADES INSANÁVEIS – TOLHIMENTO DO DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – MATÉRIA PARCIALMENTE CONHECIDA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO VERIFICADA
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENÇÃO DENEGADA. Considerando que as questões referentes aos indícios de participação do paciente no delito e às nulidades concernentes à interceptação e quebra de sigilos telefônicos já foram objetos de análise, devidamente submetidas ao crivo desta Câmara Criminal, em outras ações mandamentais, a ordem não merece ser conhecida neste tocante.
Na parte conhecida, não há falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, diante dos estreitos limites da impetração, confirma-se a existência da materialidade e a presença de sensíveis indícios de autoria, devidamente delineados nos autos
. Ademais, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. [TJMT, HC 91290/2014, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, 2a Câmara Criminal, j. 12/11/2014, DJe 17/11/2014, negritei.]

De igual forma, quanto às alegações de cerceamento de defesa por ausência de análise das preliminares de nulidade das interceptações telefônicas por ausência de fundamentação, inobservância ao prazo legal máximo e ausência de indicação do tempo de duração da medida, o órgão do Ministério Público de primeiro grau e o douto parecerista esclarecem que tais matérias já foram debatidas e repelidas nos autos de
Habeas Corpus
91290/2014, bem como nos
Habeas Corpus
113824/2014 e 105408/2014, bem como, ainda, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no RHC 72.706/MT.

De fato, no bojo do
writ
91290/2014, há menção a outras duas ações mandamentais, registradas sob os protocolos 69182/2014 e 113824/2014.

Ressaltou o eminente relator do HC 91290/2014 que, no julgamento do HC 69182/2014, “[...]
analisou-se, sob a relatoria da Dra. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, às questões afetas à negativa de autoria, aos requisitos da prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, e a alegada nulidade da quebra de sigilo e interceptações telefônicas, bem como o alegado cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso aos incidentes processuais relativos à quebra do sigilo e interceptações telefônicas
” [trecho do voto condutor no HC 91290/2014].

Para conhecimento, a ação mandamental 69182/2014 foi denegada, por unanimidade, na sessão de julgamento da c. 2a Câmara Criminal, datada de 30/7/2014, cuja ementa assim se encontra redigida:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE EXAME DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO
WRIT
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE – MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
TOLHIMENTO DO DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O SIGILO DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACESSO DISPONIBILIZADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A negativa da autoria é tese estranha à seara do habeas corpus, pois, esta ação constitucional de rito sumaríssimo, não possibilita revolvimento do conjunto fático probatório, de modo que as circunstâncias devem transparecer indenes de dúvidas. Impõe-se a manutenção da custódia preventiva se há prova nos autos da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como se a segregação se mostra necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Não se configura constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se fundamenta em elementos fáticos comprovados nos autos, especialmente na gravidade em concreto do crime perpetrado e no modus operandi utilizado, os quais demonstram a real periculosidade do agente e justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (
periculum libertatis
).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, como é o caso dos autos.

Não há falar em cerceamento de defesa quanto à negativa de acesso aos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas, quando as investigações estão em curso e ainda existem provas essenciais a serem produzidas, sobretudo porque, após o recebimento da denúncia, o juízo a quo permitiu o amplo acesso da defesa, resguardando o contraditório diferido
. Ordem denegada. [TJ/MT – HC 0069182-08.2014.8.11.0000, relatora Dra. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, convocada, 2a Câmara Criminal, j. 30/7/2014, DJe 05/8/2014,
negritei
.]

Por sua vez, o
Habeas Corpus
113824/2014 restou assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS ABSTRATOS E GENÉRICOS – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS ACERCA DA INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MANTER A CUSTÓDIA ANTECIPADA, IN CASU – SINGELOS ARGUMENTOS A RESPEITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SÃO FACILMENTE DERRUÍDOS – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO SINGULAR QUANTO À NECESSIDADE DE FUNDAMENTAR CONCRETAMENTE SUAS DECISÕES – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER – ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Tratando-se de prisão processual, é defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião geral. Diante dessa premissa, é justamente pela relevância do caso e da atenção pública sobre ele que o magistrado em qualquer fase do processo não está desvinculado de fundamentar suas decisões em dados concretos, não podendo o julgador de segunda instância inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão. Partindo desse pressuposto, não há como considerar válido, ad eternum, o argumento de que permanece inalterada a situação fática e jurídica dos autos, mormente quando todas as testemunhas arroladas pela acusação já foram ouvidas, e não há nos autos qualquer dado concreto de que o paciente possa vir a causar embaraço ao término da instrução, nem tampouco indicativos de que possa se evadir do distrito da culpa . Considerando a singeleza dos argumentos da autoridade acoimada coatora, quanto à questão relativa à ordem pública, a concessão da ordem em favor do paciente não reflete um desprestígio por parte desta Corte, pois é justamente pela relevância do caso e da atenção pública sobre ele que as decisões judiciais proferidas em seu bojo devem ser exaustivamente fundamentadas e consistentes, para que possam ser mantidas, imunes a quaisquer críticas. Se nem mesmo com a prolação da sentença condenatória o magistrado se vê livre de fundamentar a necessidade da permanência do cárcere, com muito mais razão ainda se vê obrigado a fundamentar as decisões em que mantém a prisão cautelar dos processados. É de rigor a concessão da liberdade ambulatorial ao paciente, que compareceu espontaneamente à autoridade policial para prestar declarações e não causou qualquer óbice ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra si, não se podendo desconsiderar que é primário, possuidor de bons antecedentes criminais, e possui residência fixa. Todavia, indispensável a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no artigo 319, do CPP. [TJMT, HC 113824/2014, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, 2a Câmara Criminal, j. 08/10/2014, DJe 14/10/2014.]

A que nos acórdãos proferidos nos HHCC 69182/2014 e 113824/2014,
apenas a questão relativa ao cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso aos autos das medidas restritivas teria sido suficientemente analisada
pelo Tribunal de Justiça, o
c. Superior Tribunal de Justiça

conheceu parcialmente do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 57.592/MT
, e lhe deu
parcial provimento
para determinar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
também analisasse, no HC 91290/2014
, as questões que envolviam “
a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados telefônicos, sob a perspectiva da inexistência de decisão fundamentada ao tempo da decretação e prorrogação das medidas.
” [STJ, RHC 57.592/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/10/2015, DJe 26/10/2015].

Com efeito, a c. 2a Cãmara Criminal cumpriu a determinação superior e
promoveu no HC 91290/2014 o rejulgamento da questão envolvendo a nulidade das interceptações telefônicas
, resolvida que foi sob o seguinte prisma:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO CRIMINOSO – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DE QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EXISTÊNCIA DE NULIDADES INSANÁVEIS – TOLHIMENTO DO DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – MATÉRIA PARCIALMENTE CONHECIDA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO VERIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENÇÃO, DENEGADA. Considerando que as questões referentes aos indícios de participação do paciente no delito e às nulidades concernentes à interceptação e quebra de sigilos telefônicos já foram objetos de análise, devidamente submetidas ao crivo desta Câmara Criminal, em outras ações mandamentais, a ordem não merece ser conhecida neste tocante –
DECISÃO CASSADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES E QUEBRA DE SIGILOS TELEFÔNICOS – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – Especificamente em relação ao terminal telefônico cadastrado em nome do paciente, a autorização para a interceptação telefônica foi devidamente autorizada, em decisão fundamentada, que, embora singela, reforçou a necessidade de dar prosseguimento às investigações, decorrente de diligências prévias, sobretudo pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, além dos veementes indícios de que os autores do delito seriam pessoas ligadas à família do namorado da vítima, e, assim, somente pela interceptação telefônica, diante do caráter sigiloso, pode-se chegar aos supostos autores do evento criminoso. Embora se reconheça que entre a data da decisão que deferiu a quebra de sigilo e autorizou as interceptações telefônicas do terminal telefônico do paciente (4.4 .2014) e os diálogos impugnados na impetração houve decurso de período superior a 15 dias, ou seja, além do prazo máximo previsto em lei para a medida, é certo que o prazo da medida somente começa a correr da data em que a escuta é concretamente iniciada (v. g. STJ, HC 210.022/SP, Rel . Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.8.2014, DJe 5.9 .2014). Assim, considerando que a operadora somente deu cumprimento à determinação judicial, em 7.5.2014, tendo como período fatal o dia 22 .5.2014, não há falar que os diálogos interceptados nesse período estejam fora do prazo estipulado no artigo 5o da Lei n. 9.296/96 . No que diz respeito à alegada nulidade do auto de reconhecimento fotográfico de pessoa efetuado em sede policial, há que se ressaltar que a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, sendo inclusive dispensável, tratando-se, portanto, de instrumento administrativo e não judicial para que eventuais vícios acarretem o trancamento da ação penal. Descabe cogitar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, diante dos estreitos limites da impetração, confirma-se a existência da materialidade e a presença de sensíveis indícios de autoria, devidamente delineados nos autos.
Ademais, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Ordem conhecida e denegada. [TJMT, HC 0091290-31.2014.8.11.0000, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 17/02/2016, 2a Câmara Criminal, DJe 29/02/2016, negritei.]

O resultado do julgamento foi posto sob análise em recurso ordinário endereçado ao c. Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão de 06/10/2016, manteve o acórdão fustigado por seus próprios termos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA ESCUTA. JUNTADA TARDIA DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.

1. Não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, incabível, nesta via, o seu trancamento.

2. Estão devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico e respectivas prorrogações, uma vez que adequadamente justificada a necessidade das medidas, com o esclarecimento de serem imprescindíveis às investigações.

3. Não há mais dúvida de que o disposto no art. 5o da Lei n. 9.296/1996 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações, e de que o prazo de 15 dias ali previsto começa a correr da data em que a escuta é efetivamente iniciada, e não do despacho judicial.

4. A propósito da alegada juntada tardia das decisões autorizadoras do procedimento de quebra de sigilo ao processo, não há manifesta ilegalidade a ser reparada, pois, além de não ter sido enfrentada a questão pelo Tribunal a quo, não ficou demonstrado o prejuízo.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso.

6. Recurso em habeas corpus improvido. [STJ, RHC 72.706/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/10/2016, DJe 25/10/2016.]

Após sucessivos recursos, todos eles inexitosos, referido acórdão transitou em julgado, sendo remetido ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 20/9/2017.

As questões que envolvem a inépcia da denúncia, bem como o alegado cerceamento de defesa por nulidade das interceptações telefônicas e do reconhecimento pessoal, foram reavivadas pela defesa comum aos recorrentes nos memoriais finais, após o encerramento da Instrução Maior do rito escalonado do Júri Popular, e rechaçada na sentença sob o seguinte enfoque:

Argui as defesas a nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, autorizadas nos autos n. 0004413-47.2013.8.11.0025, alegando que a autorização perpassou o prazo judicial deferido, ou seja, 15 dias, cuja quebra de sigilo teria ocorrido por 18 dias corridos e antecipados.

A preliminar arguida
já foi objeto de decisão no ato de confirmação do recebimento da denúncia
, ocasião em que foram
rejeitadas
. Posteriormente, a Defesa impetrou Habeas Corpus sob os mesmos argumentos, cuja ordem foi denegada, reafirmando o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato que as interceptações foram realizadas dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em provas ilícitas.

Igualmente foi rejeitada a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, mesmo porque os elementos probatórios/indiciários devem ser valorados no diálogo com as demais provas/indícios.

Para além, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o STJ, o qual foi
improvido
por ausência de nulidades. [sentença de pronúncia, id. 244673693, p. 2.]

Analisando detidamente a arguição de
inépcia da denúncia
à luz da alegação de que não houve a descrição precisa de data, hora e local do ilícito penal, tampouco da conduta irrogada ao recorrente
Albert Einstein Pinto de Arruda
, percebe-se que o acórdão lavrado no Habeas Corpus n. 91290/2014, rejulgado em 29/02/2016, houve a devida pormenorização de tais deficiências, as quais foram apontadas e saneadas no acórdão respectivo, estando assim estabelecidas:

Em abono à sua pretensão, sustenta, em síntese, que “a denúncia deveria ter sido rejeitada pela Meritíssima Juíza, pois inexistem provas, indícios ou elementos de prova acerca da autoria delitiva pelo ora Paciente, eis que não há nos autos prova de que o Paciente fora o autor ou ao menos partícipe dos fatos descritos na denúncia, pois, a denúncia baseia-se em suposições e provas inidôneas colhidas de forma ilícitas, já que baseada em quebra de sigilo telefônico e dados efetivamente nula, vez que obtidos através do afastamento de sigilo das comunicações sem a exigida e inafastável decisão ou decisões judiciais autorizando a medida extrema, com observação do cumprimento das formalidades legais exigidas pela Constituição e Lei 9.296/96, bem como, pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, porquanto, ausente qualquer comprovação de tratar-se a ossada encontrada do cadáver da vítima Martha, o qual, supõe-se tratar da ossada da vítima.” (sic, fl. 07, TJ).

Além disso, aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico de pessoa efetuado em sede policial, pela testemunha Ruy Franco dos Santos, porquanto não foram observados os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, tenho por oportuno traçar um breve resumo sobre a situação fática que envolve os autos.

De acordo com a peça acusatória (fls. 34-37, TJ), entre os dias 4 e 6 de outubro de 2013, no período diurno, na Zona Rural da Comarca de Juína/MT, o paciente Albert Einstein Pinto de Arruda, em unidade de desígnios com a coacusada Núbia Camila Vargas Witcel, com nítida intenção homicida, por motivação torpe, mediante dissimulação e com crueldade, mataram a vítima Martha Alves Ishiba.

De acordo com a narrativa:

“(...) a denunciada NÚBIA CAMILA era conhecida desafeta da vítima, em razão desta, ser amante de seu pai (Sr. Romeu Inácio de Vargas Witcel), assim, por motivo torpe, visando satisfazer seu vil sentimento de vingança, arquitetou a morte de MARTA ISHIBA, juntamente com seu namorado, o denunciado ALBERT EINSTEIN.

Observa-se dos autos, que o denunciado ALBERT EINSTEIN visando atrair a atenção da vítima, de maneira dissimulada, passou a manter contato com a mesma através de telefonemas, informando, de maneira falsa e ardilosa, que estaria interessado em adquirir a propriedade rural de MARTA ISHIBA.

Assim, no dia dos fatos, a vítima, com a intenção de mostrar sua propriedade rural ao suposto comprador, foi ao encontro do denunciado ALBERT EINSTEIN, oportunidade em que o mesmo participou da execução da Sra. MARTA ISHIBA, eis que foi visto dirigindo sua camionete no dia dos fatos, nas imediações de sua propriedade rural.

A participação da denunciada NÚBIA CAMILA foi de extrema importância para o evento delitivo, eis que planejou toda a empreitada criminosa, sendo certo que norte desencadeador do homicídio, foi o vil sentimento de vingança que tinha para com a vítima, que era amante de seu genitor.

A participação do denunciado ALBERT EINSTEIN ficou caracterizada através do auxílio moral no planejamento homicida, juntamente com sua namorada a codenunciada, bem como, através de atos que demonstram, ao menos, auxílio material na execução delitiva, tendo em vista que dirigia a camionete da vítima no momento em que a mesma estava sob o seu poder.”

O serviço reservado da Polícia Judiciária Civil da Comarca de Juína iniciou os trabalhos de investigação – que inicialmente se apresentava como desaparecimento de pessoa – mediante a quebra do sigilo das ligações efetuadas e recebidas do ramal telefônico da vítima.

Assim, descobriu-se que a vítima pode ter, em tese, se deslocado para a fazenda localizada na linha F do Distrito de Terra Roxa, pois ela teria recebido uma proposta irresistível de venda do imóvel que havia acabado de comprar, local onde policiais encontraram uma cadeira com fitas adesivas enroladas na parte do encosto de braço e nas pernas, indicativa de possível imobilização de pessoa, bem como sinal de disparo de arma de fogo e sangue (relatório policial de fls. 43-45, TJ), surgindo daí a possibilidade de ter sido ela vítima de crime violento.

Desta forma, a autoridade judiciária deferiu a representação pela quebra do sigilo telefônico da vítima e respectiva triangularização de ERBs – ramais 66-9977-0334 – móvel – e 66-3566-6766 – fixo (fls. 50-57,TJ), decisão datada de 9.10.2013, e aditamento de fls. 64-72, TJ, decisão datada de 11.10.2013 –, obtida com a emissão de relatório de chamadas originadas e recebidas (vide relatório parcial de fls. 89-92, TJ, extrato de chamadas de fls. 93-99,TJ, relatório informativo de fls. 100-102,TJ, e outro extrato de chamadas, fls. 103-106, TJ, correspondendo aos ramais fixo e móvel apontados na representação acima.

O corpo de uma pessoa que a autoridade policial identificou como sendo possivelmente o da vítima foi encontrado em 11.10.2013 (relatório de fl. 171, TJ).

Em 23.1.2014 representou-se pela prorrogação da quebra do sigilo em relação aos telefones da vítima, e a inclusão de outros números telefônicos (fls. 80-88, TJ) apontados nos relatórios emitidos, regularmente deferida pela decisão de fl. 108, TJ, sendo prorrogados por força da representação de fls. 140-156, TJ, de 27.3.2014, deferida pela autoridade judiciária em 4.4.2014, fls. 161-162, TJ, e representação de fls. 170-177, TJ, de 20.5.2014, deferida pela decisão judicial de fls. 203-204, TJ, de 21.5.2014.

A partir daí, surgiram indícios da participação do paciente no evento criminoso, pois a autoridade policial constatou que Albert Einstein, namorado de Núbia, manteve contato telefônico com a vítima no dia do crime, e também com a coacusada Núbia, a partir de uma linha telefônica móvel, considerada como “clandestina”.

[...]

Com efeito, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, é no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e primo oculi, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. [trecho do voto condutor no HC 91290/2014, relator Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, rejulgado em 29/02/2016].

A compreensão dos fatos à luz da denúncia foi detidamente estabelecida no acórdão do HC 91290/2014, ainda que sob o prisma da ausência de justa causa da ação penal, o que, vias transversas, também implicaria perpassar obrigatoriamente pela análise da higidez da denúncia.

Ainda que a alegação de inépcia da denúncia esteja inserida no plano das questões de ordem pública, impassíveis de preclusão, o recorrente não trouxe fatos que sugiram qualquer
deficiência nova
da denúncia, de modo que a arguição contida nas razões recursais apresentadas pela defesa de
Albert Einstein Pinto de Arruda
se apresenta como
mera tentativa de rediscussão de questão debatida e julgada anteriormente
, o que impede o conhecimento do recurso.

Estabelece o art. 507 do CPC, aplicado analogicamente à lei processual penal por força do permissivo constante do art. 3o do CPP:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O recurso em sentido estrito é espécie recursal de fundamentação vinculada, estando suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do CPP, não se prestando, assim, ao reexame de questões já decididas anteriormente em sede de
Habeas Corpus
.

Ainda que fosse possível analisar o pedido de anulação por inépcia da denúncia, o que, registro, não é o caso, mesmo assim não seria factível de acolhimento, já que a peça de ingresso detalhou – de acordo com as informações que eram disponíveis – a dinâmica fática, bem como as respectivas circunstâncias relacionadas à possível data, hora e local do cometimento do homicídio, e, ainda, os motivos pelos quais é factível a acusação lançada contra os recorrentes,
os quais não são apontados como executores materiais do crime
, possuindo uma participação meramente colateral nesse caso, preenchendo assim a exigência do art. 41 do CPP.

Consoante estabelece pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, a propositura da ação penal exige tão somente a certeza do crime, verificada pela localização do corpo da vítima, bem como, a presença de indícios mínimos de autoria ou de coparticipação em sentido amplo, e, ainda, o detalhamento mínimo das circunstâncias temporais, espaciais e quanto ao possível
modus operandi
, a permitir a compreensão dos fatos pelas pessoas acusadas e, por conseguinte, o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que se mostra presente no caso encimado.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.

2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.

4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. (HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido. [STJ, AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.]

Logo, não é possível conhecer e analisar novamente a questão da inépcia da denúncia impugnada no recurso em sentido estrito manejado por
Albert Einstein Pinto de Arruda
, por caracterizar tentativa de rediscussão de matéria já decidida no
Habeas Corpus
0091290-31.2014.8.11.0000, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 17/02/2016, 2a Câmara Criminal, DJe 29/02/2016, e Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. RHC 72.706/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/10/2016, DJe 25/10/2016.

De igual forma, a alegação de
vício de nulidade insanável
das provas originadas de
interceptações telefônicas
e do
reconhecimento pessoal
, arguidas nas alegações finais de defesa, embora a defesa de ambos os recorrentes sinalize que se trata de
fundamentação
ou
fatos novos
,
na realidade o que se busca é o reexame de questões que também foram analisadas e repelidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na mesma ação mandamental antes enfocada
[HC 0091290-31.2014.8.11.0000],
confirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
[RHC 72706/MT].

Com efeito, em relação à alegação de que no
primeiro deferimento da medida de interceptação por período de tempo superior ao máximo cominado pela Lei n. 9.296/96
, de forma
desfundamentada
por conta de argumentos
per relationem
,
sem que houvesse indicado o período de tempo de duração
e
nem transcrito a decisão anterior
, esta Corte de Justiça, bem como, em relação à nulidade do reconhecimento pessoal realizado à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, esta Corte de Justiça se pronunciou nos seguintes termos:

Prefacialmente, quanto à mencionada nulidade do reconhecimento fotográfico de pessoa efetuado em sede policial pela testemunha Ruy Franco dos Santos, sob a alegação de que não foram observados os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, em que pese, de fato não ter consignado no aresto o entendimento desta Câmara Criminal sobre a matéria, tenho por oportuno e indispensável esclarecer que a questão foi singelamente enfrentada ao longo do voto condutor. Na ocasião fiz consignar que: “(...) no que diz respeito à alegada nulidade do auto de reconhecimento fotográfico de pessoa efetuado em sede policial, pela testemunha Ruy Franco dos Santos (fl. 178,TJ) há que se ressaltar que a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, sendo inclusive dispensável, tratando-se, portanto, de instrumento administrativo e não judicial para que eventuais vícios acarretem o trancamento da ação penal.” (fl. 786-verso).

[...]

Assim, não há falar em vício ou nulidade do auto de reconhecimento fotográfico que permita o trancamento da ação penal perseguido no mandamus.

No tocante à alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados telefônicos, sob a perspectiva da inexistência de decisão fundamentada ao tempo da decretação e prorrogação das medidas, tenho que não assiste razão aos impetrantes.

De acordo com a irresignação, “(...) como poderia ter sido autorizada a prorrogação da quebra de sigilo pleiteada e concedida inicialmente em 11.10.2013, por mais de uma vez, e durante interregno de mais de 07 (sete) meses, pedidos de prorrogações em 23.01.2014, 27.03.2014 e 20.05.2014) se a Lei n. 9.296/96, somente permite a concessão da medida pelo período de 15 (quinze) dias, com uma única prorrogação?? E o que dizer da concessão do pedido de prorrogação de autorização encerrada??” (fl. 812, TJ).

Antes de adentrar no cerne da questão, tenho por oportuno e conveniente relembrar que consta do caderno investigativo que o serviço reservado da Polícia Judiciária Civil da Comarca de Juína iniciou os trabalhos de investigação – que inicialmente se apresentava como desaparecimento de pessoa – mediante a quebra do sigilo das ligações efetuadas e recebidas do ramal telefônico da vítima.

Assim, descobriu-se que a vítima poderia ter, em tese, deslocado-se para a fazenda localizada na linha F do Distrito de Terra Roxa, pois ela teria recebido uma proposta irresistível de venda do imóvel que havia acabado de comprar, local onde policiais encontraram uma cadeira com fitas adesivas enroladas na parte do encosto de braço e nas pernas, indicativa de possível imobilização de pessoa, bem como sinal de disparo de arma de fogo e sangue, surgindo daí a possibilidade de ter sido ela vítima de crime violento.

O corpo de uma pessoa que a autoridade policial identificou como sendo possivelmente o da vítima foi encontrado em 11.10.2013, e, posteriormente, diante dos termos das declarações das pessoas ouvidas em sede policial, surgiram indícios de que pessoas próximas à família do namorado da vítima poderiam estar envolvidos no crime, razão pela qual a autoridade policial representou pela inclusão de outros numerais telefônicos, dentre eles o do paciente.

Esmiuçando as decisões impugnadas, confere-se que, de fato, a primeira representação da autoridade policial para a quebra de sigilo das comunicações e interceptação telefônica dos ramais 66-9977-0334 – móvel – e 66-3566-6766 – fixo, pertencentes à vítima, foi deferida no dia 9.10.2013, com o respectivo aditamento em 11.10.2013, conforme decisum de fls. 445-452, TJ, e fls. 459-467, TJ. Conforme sobredito, em 23.01.2014, a autoridade policial representou pela prorrogação da interceptação telefônica referente aos ramais telefônicos pertencentes à vítima, e a inclusão de novos numerais, justificando a demora do pedido, em razão do atraso da operadora “Vivo” em fornecer o extrato telefônico da linha móvel pertencente à vítima.

A questão foi observada pela juíza singular, que por meio da decisão datada de 10.2.2014 prorrogou a medida de interceptação telefônica, bem como autorizou a inclusão dos novos numerais, dentre eles o n. (66) 9678-5091, cadastrado em nome de Maria da Glória Guimarães, cujo terminal descobriu-se, em tese, que era a linha móvel tida como “clandestina”, em que o paciente Albert Einstein fazia uso, tanto que, a princípio, apurou-se que manteve contato com a vítima no dia do crime e também com a coacusada Núbia Camila Vargas, fazendo várias ligações para ela – cerca de 132 – entre os dias 1o.9.2013 e 5.10.2013, data anterior ao desaparecimento da vítima.

Até então, verifica-se a inexistência de qualquer irregularidade na prorrogação das interceptações telefônicas dos terminais pertencentes à vítima, nem há falar em “concessão do pedido de prorrogação de autorização encerrada”, conforme afirmado pelos impetrantes. Novamente, em 27.3.2014, a autoridade policial representou pela prorrogação da interceptação telefônica dos terminais telefônicos pertencentes à vítima, bem como do terminal telefônico n. (66) 9678-5091, o qual era considerado “clandestino”, e, desta feita, solicitou a inclusão dos numerais (65) 9646-2325, cadastrado em nome do paciente Albert Einsten, e (66) 9972-3319, cadastrado em nome da coacusada Núbia Camila Vargas Witicel, cujo pedido foi deferido em 4.4.2014 (fl. 628-629, TJ), em decisão assim fundamentada:

“Tendo em vista as novas informações trazidas pela autoridade policial decorrentes das interceptações até então realizadas, fortalecendo uma das frentes da investigação, no sentido de que o homicídio apurado pode ter sido motivado por vingança e praticados por pessoas ligadas ao namorado da vítima (filha, namorado dessa e ex-mulher), reitero a fundamentação da decisão inicial e anterior, e, em consonância com o parecer ministerial: a) Prorrogo a interceptação dos seguintes números: (...).”

Daí, importante frisar que especificamente em relação ao terminal telefônico cadastrado em nome do paciente, a autorização para a interceptação telefônica, decorrente de prova derivada e que não se confunde com prova ilícita, somente foi devidamente autorizada em 4.4.2014, em decisão fundamentada, que, embora singela, reforçou a necessidade de dar prosseguimento às investigações, decorrentes de diligências prévias, sobretudo pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, e, pelos veementes indícios de que os autores do delito seriam pessoas ligadas à família do namorado da vítima, e, assim, somente pela interceptação telefônica, diante do caráter sigiloso, pode-se chegar aos possíveis autores do evento criminoso.

[...]

Em data posterior, 20.5.2014, sobreveio o primeiro pedido de prorrogação da interceptação telefônica concernente à linha telefônica móvel pertencente ao paciente (fls. 638-645), haja vista que dos conteúdos das interceptações telefônicas legalmente deferidas, a autoridade policial constatou que os “suspeitos” conversaram entre si e seus familiares, cujo conteúdo dos diálogos interceptados sugeriu que Núbia Camila, juntamente com o paciente Albert Einstein estariam interligados no crime que vitimou Martha Alves Ishida. O respectivo deferimento se deu em 21.5.2014 (fls. 671-672).

O fato é que, sob a ótica dos impetrantes, o conteúdo das interceptações telefônicas mencionado pela autoridade policial, referente aos dias 14 e 15 de maio, estariam desagasalhados de autorização legal, isto porque, se a decisão que autorizou a interceptação dos numerais móveis n. (65) 9646-2325, cadastrado em nome do paciente Albert Einsten, e (66) 9972-3319, cadastrado em nome da coacusada Núbia Camila Vargas Witicel, é datada de 4.4.2014, cujo lapso temporal de abrangência é de 15 dias (art. 5o, Lei n. 9.296/96), a autorização para a interceptação teria como prazo fatal o dia 19.4.2014, não abrangendo, pois, os diálogos subsequentes (14 e 15 de maio), uma vez que o deferimento da prorrogação somente se deu em 21.5.2014.

Enganam-se os impetrantes.

Conquanto seja inquestionável que o prazo válido para as interceptações telefônicas é de 15 dias, a medida somente começa a correr da data em que a escuta é concretamente iniciada.

Observa-se, portanto, nesse tocante, que a Telefônica Brasil S.A. – Vivo – somente deu cumprimento à determinação judicial em 7.5.2014, de sorte que a interceptação telefônica findou-se em 22.5.2014, conforme se verifica no ofício encartado às fls. 677-679, TJ.

Assim sendo, reforço o entendimento já exposto às fls. 778-787, no sentido de que:

“A esse respeito, embora seja forçoso reconhecer que entre a data da decisão que deferiu a medida (4.4.2014) e os diálogos impugnados na impetração (15.5.2014) houve decurso de período superior a 15 dias, ou seja, além do prazo máximo previsto em lei para a medida (art. 5o da Lei n. 9.296/96), de outro lado é certo que há entendimento amparando a fala ministerial, ou seja, no sentido de admitir que a medida somente começa a correr da data em que a escuta é concretamente iniciada (v. g. STJ, HC 210.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.8.2014, DJe 5.9.2014), pouco importando se a data da decisão é anterior, pois nesse caso a escolha para o melhor momento para a utilização da quinzena legal é da autoridade que preside as investigações. (fl. 786)”

Portanto, não há falar em nulidade das interceptações e quebra de sigilo telefônico do paciente, e, via de consequência, mantenho a convicção de que os fatos merecem a devida apuração e autorizam o prosseguimento dos demais atos da competente ação penal, tornando legítima a postura da autoridade judiciária acoimada coatora, que recebeu a denúncia ofertada e mantém o regular prosseguimento da instrução.
[trecho do voto condutor no HC 91290/2014].

Tal conclusão foi repetida e confirmada no RHC 72706/MT, antes descrito.

Assim sendo, a autoridade judiciária de origem não está obrigada a rebater questões decididas anteriormente em instrumentos jurídicos diversos, o que vem de confirmar o acerto da decisão de pronúncia quando refere à tentativa de reavivar tais questões.

Com efeito,
acolho a preliminar aviada pelo Ministério Público de primeiro grau e parecer da douta Procuradoria de Justiça
, e, por conseguinte,
não conheço das arguições
de inépcia da denúncia
, bem como, de
vício de nulidade insanável ao deixar de apreciar as preliminares de nulidade de provas
originadas de
interceptações telefônicas
, arguidas nas alegações finais de defesa, por
fato novo
, consistentes no
primeiro deferimento da medida de interceptação por período de tempo superior ao máximo cominado pela Lei n. 9.296/96
, de forma
desfundamentada
por conta de argumentos
per relationem
,
sem que houvesse indicado o período de tempo de duração
e
nem transcrito a decisão anterior
, e, por último, de
nulidade do reconhecimento de pessoas
.

Passo a analisar o mérito do recurso defensivo.

A defesa de
Albert Einstein Pinto de Arruda
postula a anulação da instrução criminal por ausência de gravação em mídia digital, da oitiva das testemunhas e das impugnações e requerimentos da defesa, sob o prisma de que não houve a preservação da integridade desses meios de prova, maculando a higidez processual.

Consta que as mídias contendo as evidências de prova oral e outros pedidos formulados pela defesa se encontram anexados nos relatórios de mídias constantes dos ids. 244674167 e 244674169.

Nessa esteira, com razão do douto Promotor de Justiça da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína quando destaca que o recorrente “
não apresentou prova de sua alegação, nem sequer indicou o que não teria sido gravado, fazendo ilações genéricas de cerceamento de defesa, o que é incompatível com o processo penal, nos termos do art. 156 do CPP
” [contrarrazões, id. 244674173, p. 9], esclarecendo, para tanto, que os arquivos de áudio e vídeo e requerimentos orais formalizados em audiência se encontram materializados nos autos, além de constar também nos termos impressos de audiência, a descrição da sequência das oitivas e dos pedidos das partes, tornando a súplica defensiva sem qualquer fundamento.

Há, inquestionavelmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que exige que as partes apresentem de forma clara e fundamentada os argumentos contra as decisões proferidas, o que não se observa da preliminar defensiva, consoante bem esclareceu o nobre parecerista, Dr. Élio Américo [parecer, id. 258044180, p. 6].

Logo, estando a íntegra dos depoimentos de testemunhas, bem como os pedidos e decisões judiciais formalizados em audiência, devidamente registrados e armazenados nos autos, nos ids. 244674167 e 244674169 e respectivos termos impressos das atas de audiência, contendo histórico, sequência de atos e pedidos e decisões judiciais, não há como dar agasalho à pretensão anulatória, razão pela qual
a rejeito
.

De acordo com o anseio defensivo de
Núbia Camila Vargas Witcel
, toda a narrativa da denúncia remete à recorrente o mando do crime de homicídio, não lhe atribuindo participação em atos de execução do tipo penal, supondo que, por meio de ligações telefônicas com o coacusado
Albert Einstein
, teria com este articulado a prática do crime, em tese, perpetrado por meio de dissimulação com vistas a atrair a vítima para o local do crime sob a falsa intenção de aquisição da área de terras que possuía, com pessoas oriundas de Brasnorte.

A esse respeito, assenta convicção de que a decisão de pronúncia não poderia se basear exclusivamente na interceptação telefônica, que se mostra frágil sob o contexto probatório dos indícios de autoria, e que se apresenta contrariada pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a defesa de
Albert Einstein
também deduz o pedido de despronúncia com base na fragilidade da interceptação telefônica, que, bem a propósito, não evidencia mínimos indícios de autoria, nem mesmo assegura um quadro probatório de qualquer conduta típica por ele supostamente perpetrada, tornando qualquer exercício de incriminação um mero juízo de conjectura.

Alega que o réu negou a prática delitiva e assinalou que teve com a vítima um relacionamento amoroso clandestino, a despeito de ser namorado da filha desta última, o que justificaria as ligações a partir de um ramal telefônico não registrado em nome próprio, e que na época dos fatos sequer estava na cidade, o que foi confirmado em Juízo por testemunhas compromissadas a dizer a verdade do que soubessem e lhes fosse perguntado [álibi por
negativa loci
], assinalando que a única pessoa que poderia estabelecer que o recorrente estivesse próximo ao local dos fatos no dia em que a vítima desapareceu não confirmou o reconhecimento pessoal do recorrente.

Por sua vez, a decisão de pronúncia concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Martha Ishiba, assentando, em resumo, o reconhecimento formalizado pela testemunha
Ruy Francisco dos Santos
, que confirmou em Juízo ter visto
Albert
conduzindo um veículo automotor com as mesmas características daquele pertencente à vítima, no dia de seu desaparecimento, e que referido acusado se apresentava apavorado, como se acabasse de fazer algo errado.

Tal prova, segundo anota a decisão, contrapõe a alegação do réu, de que ele não estava na região dos fatos por ocasião do desaparecimento da vítima, e que não conduziu e nem teve contato com o veículo da vítima, colocando-o em contato direto com a vítima, e, por conseguinte, na cena do crime.

Em relação à recorrente
Nubia Camila Vargas Witcel
, a decisão enfoca as
transcrições de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, dando conta que ela possivelmente poderia ter assumido a autoria intelectual do crime a familiares
, reforçando assim o interesse que ela possuía de dar um cabo na vida da vítima por conta de desentendimento anterior.

Analisando os elementos de convicção postos à disposição nos presentes autos, infere-se que o desaparecimento da vítima foi comunicado pelo ex-marido
Antonio Aihao Ishiba
, nos termos do boletim de ocorrência n. 2013.266434, de 06/10/2023, no qual informa que desde o dia
04/10/2013
a vítima não deu mais notícias, e que segundo o neto do comunicante, que mora com a vítima, esta teria se deslocado para a fazenda e não mais retornado. Disse ainda que vizinhos relataram que ela esteve na fazenda no dia 04/10/2013 e retornou no mesmo dia [id. 244673663, pp. 15-16].

Romeu Inácio de Vargas Witcel
, namorado da vítima, ao ser ouvido em sede inquisitorial, relatou que a vítima lhe havia informado que pessoas de Brasnorte/MT, uma das quais, cujo nome não soube precisar, ela conhecia anteriormente na época em que moraram na cidade de Juína/MT, apresentaram-se como interessadas em adquirir a fazenda que ela possuía, oferecendo o dobro do preço que pagou pelo imóvel.

Disse que alertou a vítima de que esse negócio seria suspeito e que ela não deveria ir sozinha, mas ela mesmo assim saiu sozinha no sábado com seu automóvel, um Mitsubishi L200, cor prata, e não deu mais notícias, em que pese as várias ligações que tentou fazer ao celular de Martha.

Disse que, no domingo, o irmão da vítima entrou em contato para obter informações da vítima, e como não soube explicar, deslocou-se juntamente com ele para a cidade para registrar a ocorrência.

O ex-marido da vítima,
Antonio Eihao Ishiba
, também foi ouvido e disse ter notado o desaparecimento no dia 05/10/2013, quando se dirigiu com o neto para a casa da vítima e encontrou o portão da casa apenas encostado, razão pela qual acionou a polícia militar e fez o bloqueio das contas bancárias da vítima.

Disse que, em conversas com vizinhos, soube que a vítima se dirigiu até a fazenda que possuía, mas voltou no mesmo dia e não demorou no local, não sabendo informar se estava acompanhada ou só.

Alertou que a vítima mantinha o relacionamento amoroso com Romeu Inácio de Vargas Witcel e que a vítima teve problemas com a esposa de Romeu por conta desse relacionamento, mas não soube dar detalhes a esse respeito.

Os investigadores de polícia
Cleber Figueiredo
e
Alex Sandro Lozano
foram destacados para promover diligências em sentido a descobrir o paradeiro da vítima, deslocando-se até a fazenda localizada na linha “F” do distrito de Terra Roxa para buscar elementos que permitissem identificar o paradeiro da vítima.

Com efeito, referidos investigadores subscreveram o relatório policial no id. 244673663 contendo anexos fotográficos, pp. 21-22, assinalando terem encontrado uma
cadeira de fio com fitas adesivas enroladas nos pés e nos descansos de braço, com possíveis manchas de sangue e um orifício na parede, possivelmente provocado por disparo de arma de fogo
, surgindo daí a suspeita de cometimento de homicídio.

O pecuarista
Sérgio Moacir Boni
, inquirido no dia 08/10/2013 [id. 244673667, pp. 37-38], afirmou que arrendava o pasto da fazenda de Martha Ishiba e que tomou conhecimento por meio de um funcionário que ao visitar a fazenda, verificou a presença de sangue no chão, bem como uma cadeira e a parede quebrada, sentindo a falta de três baixeiros. Posteriormente o próprio pecuarista ligou para o vizinho para comunicar o funcionário de que a polícia tinha ido na fazenda porque tinha acontecido um problema com a vítima, e que a porteira foi deixada aberta, somente tomando conhecimento do desaparecimento da vítima na data do dia 07/10, depois de assistir a uma reportagem televisiva.

Tais informações deduziram a possível ocorrência de crime de sequestro, cárcere privado e/ou homicídio, autorizando o deferimento de medida cautelar de quebra de sigilo telefônico do ramal utilizado pela vítima [decisão no id. 244673663, pp. 42-50], com vistas a desvendar o ocorrido.

Com a vinda dos extratos telefônicos originados do aparelho celular da vítima, (66) 9977-0334, o relatório parcial de análise 002/2014-DRPJC/NI/JUÍNA apontou que a última chamada completada do referido terminal ocorreu em 04/10/2013, às 08h03min12s, originada do numeral (66) 9678-5091, registrado em nome de
Maria da Glória Guimarães
, lembrando-se que a vítima foi dada como desaparecida nesse dia.

Considerando que a vítima
Martha Alves Ishiba
mantinha relacionamento amoroso com
Romeu Inácio de Vargas Witcel
há aproximadamente oito anos, estopim de uma
desavença que surgiu entre a vítima e a esposa de Romeu
, identificada como sendo
Sirlane Brito de Matos
, os analistas de inteligência da polícia judiciária civil
Edson Alves Bezerra
e
Francisco Carlos da Silva
opinaram pela ampliação do escopo das interceptações telefônicas, para que também incidissem sobre os ramais telefônicos pertencentes a
Sirlane
,
Maria da Glória
, e, ainda, das pessoas de
Dinalva Meira de Araújo
,
Nauna dos Reis Neves
,
Djalma Lima
,
Romeu Inácio de Vargas Witcel
,
Antonio Eihao Ishiba
e
Oli Terezinha Horn
.

Consta que o corpo da vítima foi localizado no dia 11/10/2013, “
que após ser assassinada teve o corpo carbonizado. No local foi encontrado o veículo da vítima, bem como diversos objetos pertencentes a ela
” [cf. consta do pedido de prorrogação das interceptações telefônicas, id. 244673664, p. 51]. O relatório parcial n. 005/2014-DRPJC/NI/Juína, destacou que a vítima foi localizada na região denominada
Linha 7
do município de Juína.

Com efeito, o boletim de ocorrência 2013.272284 [id. 244673667, pp. 20-21], assenta o encontro de cadáver comunicado pelo circunstante
Isaias Corato de Oliveira
, que, por sua vez, afirma que no dia 11/10/2013 realizava o trabalho de “tocar” uma boiada quando viu um carro abandonado dentro de uma abertura na mata, bem como um corpo queimado ao lado do carro. O documento está instruído com anexos fotográficos do local onde o automóvel e o corpo da vítima foi encontrado.

A autoridade policial, com base nesses dados, comprovou a prática do homicídio e
alertou que o crime pode ter sido cometido como vingança
“
por pessoas ligadas a ROMEU INÁCIO DE VARGAS WITCEL, um senhor casado com SIRLANE BRITO DE MATOS, pai de NÚBIA CAMILA VARGAS WITCEL, namorada de ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA
” [id. 244673664, pp. 51-51], dado o relacionamento extraconjugal que Romeu possuía com a vítima que culminou na separação de Romeu e Sirlane.

Dentro desse cenário, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico, dados cadastrais e interceptação telefônica, bem como a localização de aparelhos celulares pela triangulação de ERBs dos numerais pertencentes à vítima, bem como Sirlane Brito de Matos, Maria da Glória Guimarães, Romeu Inácio de Vargas Witcel, Nauna dos Reis Neves, Djalma Lima, Dinalva Meira de Araújo, Antonio Eihao Ishiba e Oli Terezinha Horn.

O relatório parcial de análise 005/2014-DRPJC/NI/Juína, de 27 de março de 2014, por sua vez, destacou que o ramal registrado em nome de Maria da Glória Guimarães, prefixo (66) 9678-5091, estava sendo utilizado por
Albert Einstein Pinto de Arruda
, tendo mantido com a vítima vários contatos entre 04/9/2013 a 04/10/2013, no qual “
demonstrava interesse em comprar a fazenda pertencente à MARTHA, oferecendo o dobro do valor que esta teria pagado pela propriedade, MARTHA havia comentado de que na data de 04/10/2013 iria mostrar a fazenda para os supostos compradores, os quais iriam fazer uma filmagem. As pessoas interessadas em comprar a fazenda dizia que morava na cidade de Brasnorte
”.

No período de 01/9/2013 a 05/10/2013, o numeral (66) 9678-5091 entrou em contato com
Núbia Camila Vargas Witcel
, filha de Romeu, por 132 vezes, bem como manteve diversos contatos com
Henio Pinto de Arruda
[
pai de Albert
], confirmando assim que o ramal realmente era utilizado por
Alberto Einstein Pinto de Arruda
.

Cabe assentar que o relatório parcial antes referido que sempre que o utilizador do ramal (66) 9678-5091 entrava em contato com a vítima, depois entrava em contato também com o ramal sabidamente pertencente a
Núbia Camila Vargas Witcel
, dando a crer que ambos monitoravam os passos da vítima.

Assim, por conta desse contexto, analistas de inteligência Edson Alves Bezerra, Francisco Carlos da Silva e Gustavo dos Reis Amorielo, do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juína deduziram que
Núbia
e
Albert
planejaram a morte da vítima
Martha Alves Ishiba
, porque a primeira não aceitava o relacionamento extraconjugal que ela manteve ao longo dos anos com a esposa de Romeu, mãe de Núbia, e que os suspeitos possivelmente tiveram o apoio de outras pessoas para a consumação do homicídio.

Chama a atenção, porém, que os analistas de inteligência
Edson Alves Bezerra
,
Francisco Carlos da Silva
e
Gustavo dos Reis Amorielo
, subscritores do relatório parcial 05/2014-DRPJC/NI/Juína, enfocaram que,
da análise dos áudios interceptados não houve qualquer informação útil na elucidação do crime, anotando-se, ainda, de relevante, que não houve mensagens de texto a partir desse ramal telefônico
, tornando assim,
curioso o meio pelo qual se obteve a dedução de que o recorrente
Albert Einstein
atraiu a vítima para o local do crime sob a finalidade dissimulada de interesse na aquisição do imóvel
, já que não houve mínima explicação a esse respeito.

Ato seguinte, o relatório parcial de análise n. 006/2014/DRPJC/NI/JUÍNA, destaca que no dia 14/05/2014
Sirlane
e
Camila
mantiveram o seguinte diálogo: “
Camila
pergunta se
Luana
tinha ido à delegacia prestar esclarecimentos do fato em tela, e, se teria dado certo,
Sirlane
disse que sim, mesmo sem a presença do advogado.
Camila
fala para sua mãe que vai à delegacia no dia 15/05/2014.
Sirlane
fala para não ir sozinha.
Sirlane
diz que teria que saber como foi o depoimento da dona
Maria
, para que
Camila
pudesse seguir a mesma linha raciocínio (anexo 01).

No áudio do dia 15/05/2014, no diálogo entre
Sirlane
e
Luana
, é evidente a preocupação de ambas sobre o crime em apuração.
Luana
fala para
Sirlane
que a Camila prestou declarações e não falou nada (anexo 02).
” [trecho o relatório parcial, id. 244673665, p. 21].

Sobre as mensagens de texto, em 14/5/2014,
Núbia Camila Vargas Witcel
foi intimada para prestar esclarecimentos dos fatos e nesse mesmo dia “
ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA, utilizando o SIM pertencente Nubia Camila, as 18:55:00 mandou uma mensagem de texto, para sua tia: ‘Tia, é o Albert, preciso falar com a senhora hoje, urgente’, as 19:46:26 mandou outro mensagem de texto com o seguinte conteúdo: ‘Tia amanhã a Camila tem que comparecer na delegacia, me liga preciso conversar com você, deixa isso em segredo”. Essas mensagens demonstram preocupação, de
Albert
em relação às declarações que serão prestadas por
Núbia Camila
no dia 15/05/2014 (anexo 03).
” [trecho do relatório parcial n. 006/2014, id. 244673665, pp. 21-22].

Com efeito, consta que
Núbia Camila Vargas Witcel
foi ouvida em sede inquisitorial na data de 15/5/2014 [id. 244673665, pp. 34-36], ocasião em que afirmou que conhecia a vítima, sabia do relacionamento extraconjugal que seu pai manteve com ela, mas que jamais esteve com a genitora na casa da vítima para discutir,
negando que os pais possam ter relação com o homicídio, e que as informações que possui, sabe por meio de boatos, que denotam que o crime teria sido perpetrado “
pelo filho do Medeiros
”
, afirmando, entretanto, que não tem relação alguma com o referido homicídio.

Disse ainda que realmente namora
Albert Einstein Pinto de Arruda
, disse não conhecer Maria da Glória Guimarães [
em nome de quem está registrado o ramal telefônico (66) 9678-5091
] mas sabe que o ramal telefônico (66) 9678-5091
provavelmente
pertencia a
Albert
, já que é a pessoa com quem mais conversa por telefone, desconhecendo a data em que o referido ramal foi habilitado.

Desconhece a informação de que o ramal (66) 9678-5091 “
ligou para a Martha no dia

04/10/2013, às 08h03min12segundos, provavelmente fazendo-a acreditar que se tratava de pessoas que estavam interessadas em comprar a fazenda dela, e após atrair ela para aquele local ermo, onde não há sinal de celular, onde ela foi amarrada em uma cadeira e torturada, levou um tiro e depois foi levada para o local onde os restos delas foram encontrados após novas torturas, e por fim ter sido colocada em pneus e colocado fogo em seu corpo até derreter e sobrar só cinzas e pedaços de ossos
” [termo de declarações, id. 244673665, p. 35].

Desconhece ainda que após o ramal (66) 9678-5091 recuperar o sinal, a primeira pessoa com quem o interlocutor chamou tenha sido a declarante, com quem passou a manter contato por todo o restante do dia até a madrugada do dia 05/10/2013.

Posteriormente, quando de seu indiciamento, em 20/5/2014,
Núbia Camila
[id. 244673668, pp. 62-64] confirmou que não gostava da vítima por conta do relacionamento extraconjugal que ela mantinha com o pai da recorrente, porém, reiterou que jamais discutiu ou ameaçou a vítima por esse fato, tampouco possui qualquer envolvimento no homicídio, reiterando ainda que seu namorado é
Albert

Einstein Pinto de Arruda
e que ele realmente utiliza o ramal (66) 9678-5091, dizendo que ele “achou” esse aparelho e o utilizou desde então, até perde-lo em determinada data que não soube esclarecer.

Albert Einstein Pinto de Arruda
foi ouvido no mesmo dia 15/5/2014 [id. 244673665, pp. 37-38], ocasião em que relatou que conhecia a vítima e que já teve um relacionamento amoroso com ela, tendo “ficado” com ela por duas ou três vezes, circunstância da qual a namorada
Núbia Camila
não tinha conhecimento.

Disse que após interromper o caso com Martha voltou a ligar para ela, “
e às vezes ela atendia e às vezes não atendia e sempre evitando o declarante
”, não se recordando quando foi a última vez que manteve contato com Martha, mas salienta que ela lhe dava dinheiro, ajudava-o financeiramente, e que quando a vítima morreu estava em Juína.

Confirmou que o ramal (66) 9678-5091 realmente lhe pertencia, afirmando que “achou” referido aparelho celular em frente ao Pasqualoto em novembro de 2012 e ficou com ele para si, passando a se comunicar com Núbia com esse número, e que posteriormente o perdeu, mas não se recorda a data.

Disse ainda que no dia 04 de outubro de 2013 realmente fez uma ligação para Martha do referido número, pois tentava se reaproximar dela, porém, ela respondeu que iria viajar e que retornaria a ligar quando voltasse de viagem.

Afirmou, por último, que não tem relação alguma com o homicídio.

Por sua vez, a diarista
Lourdes Montarini
asseverou à autoridade policial [id. 244673667, pp. 42-43] que, nos dias que antecederam o crime,
a vítima vinha demonstrando preocupação com algo do qual não quis compartilhar, mas revelou que “
uma ONG de Brasnorte queria os documentos da fazenda
” pois tinham interesse na aquisição
, e que iria se deslocar para lá, perguntando se a testemunha a acompanharia, pois não queria levar Romeu. Entretanto, estando com o pé torcido, recusou o convite.

Disse que na quarta-feira que antecedeu o seu desaparecimento, Martha “
estava muito perturbada, aparentando estar preocupada com a própria vida
”, dizendo que iria vender a fazenda e “
sumir no mundo
”.

Quando foi indiciado,
Albert Einstein Pinto de Arruda
fez uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio [id. 244673668, pp. 65-66].

A filha da vítima,
Solange Alves Ishiba
, disse à autoridade policial [id. 244673667, pp. 45-46] que não sabia se a vítima vinha sendo ameaçada anteriormente, e que só ficou sabendo de seu desaparecimento por meio de seu pai
Antonio Eihao Ishiba
.

Disse não saber se a genitora possuía dinheiro guardado em casa, e que sabia do relacionamento amoroso que ela possuía com Romeu, inclusive porque certa feita a esposa deste último [Sirlane Brito de Matos] a agrediu com uma paulada na cabeça, fato esse ocorrido três anos antes e cujo fato foi presenciado por Romeu.

Afirma que, ainda no ano de 2013, quando aconteceu o crime, visitou sítio que a genitora vendera, ocasião em que “[...]
Valter, vulgo “Neguinho”, orientou a declarante para que convencesse sua mãe a vender a propriedade, pois o local havia se tornado perigoso devido às ameaças proferidas pela esposa de Romeu
” [id. 244673667, p. 45].

Posteriormente, referida informante foi ouvida novamente pela autoridade policial para esclarecer que na semana anterior a 22 de outubro de 2013, “[...]
conversou com RENATO, que é parente de ROMEU, e este disse que encontrou ROMEU no sábado, dia seguinte ao desaparecimento de MARTHA, e ROMEU teria dito que estava preocupado pois MARTHA estava desaparecida; QUE a declarante relata que só no domingo à tarde seu tio David entrou em contato com ROMEU para saber se ele sabia onde MARTHA estava; QUE a declarante achou estranho o fato de no sábado ele já saber do desaparecimento de sua mãe; QUE a declarante perguntou a RENATO se ele tinha certeza se havia falado com ROMEU no sábado, e ele disse que não tinha certeza se era no sábado ou domingo
” [id. 244673667, p. 79].

A sobrinha da vítima,
Meria Alves Leão
, foi inquirida pela autoridade policial [id. 244673667, p. 50], dizendo que sabia do relacionamento da vítima com Romeu, e que soube do desaparecimento da vítima por meio de sua prima.

Disse que desde o dia em que chegou a Juína, foi muito hostilizada por Antonio, ex-esposo de Martha, que considera “
muito interesseiro e estava com muito ciúmes das coisas de sua tia Martha
”. Considera ainda que apesar de separados, Martha e Antonio possuíam uma convivência pacífica, “
não eram muito amigos, mas não eram brigados
”.

A testemunha
Ruy Francisco dos Santos
, ouvido pela autoridade policial em 09/10/2013, portanto,
antes
do encontro do cadáver da vítima, asseverou [id. 244673667, pp. 52-53] que voltava do rio Aripuanã pela estrada sentido Usina/Juína, quando próximo à
Fazenda Bergamin
havia um caminhão trancando a estrada, e no local chegou uma caminhonete L200 prata no mesmo sentido, conduzido por um homem de cútis branca, sem barba, estatura média, porte médio, cabelo ondulado e preto, já grisalho, olhos castanhos claros, apresentando entre 22 a 30 anos de idade, trajando camiseta branca e uma camisa por cima, com as roupas molhadas, e que se apresentava bastante nervoso. Esse homem, ao verificar o bloqueio da estrada, simplesmente retornou para tomar um desvio que havia sido indicado por Milton, amigo de Ruy que estava presente na ocasião.

Valter Juliano Rodrigues
, apenas informou à autoridade policial [id. 244673667, p. 57] que conhecia a vítima, a quem prestou serviços de construção e pintura, mas, contrariando o relato da vítima da vítima, Solange, alega que nunca presenciou Martha discutindo ou brigando com a esposa de Romeu, e que jamais orientou a vítima a vender o sítio por causa dessa briga, sendo a própria Solange quem orientou Martha a vender o sítio, pois temia pela segurança dela.

Heide Gasparelo da Silva
, por sua vez [id. 244673667, pp. 60-61], disse que vendeu a fazenda para a vítima, sob o preço certo de R$1.325.000,00, e não soube dar maiores detalhes sobre o crime. Essa venda foi intermediada por
Jair Loureiro da Silva
, ouvido no id. 244673667, pp. 75-76, que nada soube explicar sobre o crime.

José Cirilo
, ouvido em sede inquisitorial [id. 244673667, pp. 64-65], disse que trabalhou por três anos com a vítima, e não soube dar detalhes sobre o crime. Disse que não é verdade que soubesse dos negócios da vítima ou que sempre andasse com ela, informando apenas que duas semanas antes do crime a vítima o levou para ver um gado do Sr. Sérgio, mas não chegaram a fechar negócio, e depois disso Martha arrendou o pasto da fazenda para o próprio Sérgio.

Disse ainda que, a despeito de a vítima ter afirmado que lhe pagaria a “picaretagem”, o próprio depoente lhe pediu que resolvessem depois. Logo em seguida, José Cirilo disse que se dirigiu para Nova Bandeirantes e retornou no sábado, dia seguinte ao desaparecimento da vítima.

Afirmou desconhecer se a vítima estaria vendendo a fazenda ou se estava em contato com corretores de imóveis, porém, certa feita ela lhe informou que “
recebia ameaças, que estavam tentando extorquir dinheiro dela, e que isso se tratava de acontecimentos do passado
”, não sabendo detalhar em que consistiriam exatamente esses acontecimentos, tampouco conhece quaisquer desentendimentos entre a vítima e terceiras pessoas.

Enir Roberto
afirmou [id. 244673667, pp. 67-68] que é proprietário da área de terras onde o corpo da vítima e o respectivo automóvel foram encontrados, não sabendo dar maiores detalhes sobre os fatos, sabendo, entretanto, que aquele local é frequentado por usuários de drogas e pessoas que vão “bagunçar”, dizendo que fechará o local por esse motivo.

Sirlene Brito Matos Witcel
, esposa de Romeu, foi ouvida em sede inquisitorial [id. 244673667, p. 72] e confirmou o relacionamento extraconjugal que a vítima mantinha com o esposo cerca de cinco anos antes do homicídio, e que realmente entrou em vias de fato com ela.

Disse que não se separou de Romeu, apesar de morar na cidade com as filhas enquanto Romeu reside no sítio, e que, apesar da mágoa deixada pelo episódio, nunca mais teve problemas com a vítima, tampouco conversou com ela, e não sabe informar se Romeu continuava a manter esse relacionamento.

Sirlene
foi reinquirida no dia 17/02/2014 [id. 244673668, p. 30-31], onde esclareceu aspectos sobre a oportunidade em que se deslocou para a casa da vítima no ano de 2012 ou 2013, dizendo que certo dia não especificado recebeu ligação telefônica de uma pessoa identificada como “Fernando”, que informou que
Romeu
estaria passando mal, e como ele possui problemas cardíacos, pediu à filha Camila para socorrer o pai, que estava na fazenda. Como Camila não encontrou o pai no próprio sítio, ligou para todos os hospitais perguntando sobre ele. Por sua vez, como
Sirlene
sabia do caso que
Romeu
tinha com
Martha
, foi até a casa dela e realmente encontrou
Romeu
naquele local, e “
como estava muito preocupada e nervosa chegou a discutir com ele, mas não com ‘Martha’
[...]”.

Disse que nessa oportunidade Camila não estava em sua companhia e em momento algum esteve na casa da vítima para discutir ou ameaça-la.

Esclareceu ainda que não possui aparelho celular próprio e que o aparelho celular 9689-3474 habilitado em seu nome permanecia no sítio sendo utilizado pela declarante e por
Romeu
quando permanecem no local, e que as ligações eventualmente feitas a partir desse número para o da vítima certamente foram realizadas por
Romeu
, já que nega que tenha feito qualquer ligação telefônica para a vítima, confirmando que o referido terminal efetivamente foi desabilitado.

Diversamente,
Luana de Vargas Witcel
, irmã de
Núbia Camila
e filha do casal
Romeu
e
Sirlene
, admitiu à autoridade policial [id. 244673668, p. 50] que cerca de quatro anos antes do homicídio realmente esteve na casa da vítima acompanhada da irmã e da genitora, porém, nega que tenham discutido com a vítima, e que “
foram ao local tão somente para buscar seu pai
”.

A amiga da vítima,
Sueli Fernandes da Costa
, ao ser ouvida em sede inquisitorial [id. 244673667, pp. 81-82], enalteceu ter conhecimento do relacionamento entre
Romeu
e
Martha
, bem como dos vários desentendimentos havidos entre esta última e a esposa de
Romeu
, inclusive ameaças de morte, porém, nunca presenciou qualquer briga, embora
Martha
houvesse mostrado hematomas das discussões e vias de fato que teve com
Sirlene
.

Disse que não era próxima de
Romeu
e que ele não era muito presente na vida da vítima, visto que não ia até a casa dela quando havia outras pessoas no local.

Por ser técnica em enfermagem, a testemunha enfocou que no mês de abril, a vítima lhe solicitou que fosse até a casa dela e levasse um aparelho de medir pressão, tendo constatado por meio desse aparelho que a vítima estava com a pressão alta, no que perguntou a ela o que estava acontecendo, pois a pressão alta indica provável preocupação ou estresse, sendo que na ocasião a vítima contou sobre os problemas que teve por conta de
Romeu
, que dizia que iria se separar da esposa mas nunca acontecia isso, e que a esposa dele ameaçava o marido e a vítima.

Confidenciou-lhe ainda que gostava de
Romeu
e que mesmo quando tentava terminar o relacionamento era dissuadida pelo amante, ainda que ele não se separasse da esposa.

A testemunha relata ter aconselhado a vítima a vender o sítio e morar próximo aos filhos, tendo feito esse mesmo aconselhamento à vítima da vítima, Solange.
Martha
lhe informou que
Romeu
estaria com problemas no coração e teria que fazer uma cirurgia pelo SUS.

Por último,
Sueli
informou que no sábado, logo após o desaparecimento da vítima, o ex-marido dela
Antonio
conversou com o esposo da declarante notando a ausência dela, e foi a própria declarante quem incitou
Antonio
a registrar ocorrência sobre o desaparecimento, pois as circunstâncias em que a vítima sumiu, deixando a casa com a porta aberta e sem voltar de um dia para o outro não era um fato normal em sua vida.

Disse que não via a vítima há três meses e não sabe se nesse período ela chegou a receber ameaças de morte ou se chegou a negociar a venda da fazenda, sabendo que ela não guardava dinheiro em casa e também não era ligada em joias, acreditando que a vítima não tivesse outro relacionamento amoroso fora o que lhe confidenciou manter com
Romeu
.

O sobrinho da vítima,
Quenielson de Araújo Nardy
, ouvido em sede inquisitorial [id. 244673667, p. 84], soube apenas dar detalhes sobre o episódio em que a esposa de
Romeu
esteve na casa da vítima em abril de 2013 para desacatá-la, o que tomou conhecimento da própria vítima, dizendo ainda que nessa mesma época a vítima estava vendendo a fazenda.

Disse que quando viu a vítima pela última vez, cerca de 15 dias antes de seu desaparecimento, ela aparentava estar depressiva.

A vizinha do lado esquerdo da vítima,
Cleuza Pereira Burghi
, ao ser ouvida em sede inquisitorial [id. 244673668, p. 2], nada mencionou de relevante, dizendo que nunca viu qualquer discussão entre a vítima e a esposa de
Romeu
, e que a bem da verdade Martha pouco saía de casa e que nunca viu
Romeu
visitando a vítima.

Dinalva Meira de Araújo
era vizinha de
Martha
quando ela residia próximo à sua residência, dizendo [id. 244673668, p. 9] que na época ela ainda era casada com Antonio, tomando conhecimento de que após este último descobrir a traição da esposa houve a separação e depois disso não teve mais contato com a vítima, que passou a ter um relacionamento com Abelino Medeiros, que veio a falecer.

Depois disso, segundo afirma,
Martha
se mudou para a fazenda e com ela não teve mais contato, negando que tivesse recebido ou feito qualquer ligação telefônica para ela nos meses que antecederam seu desaparecimento e morte, que soube apenas por meio de notícias televisivas.

Disse que a última vez que manteve contato com a vítima foi seis anos antes de 14/11/2013, afirmando desconhecer quem seja
Romeu
e que nada tem a declarar sobre ele.

Posteriormente, ao ser reinquirida em 17/02/2014,
Dinalva
disse que o ex-marido de
Martha
esteve na casa da declarante pedindo ao marido desta última que o acompanhasse até a fazenda que a vítima havia adquirido caso ela não aparecesse até o final de sábado. Por volta de 17h desse dia,
Dinalva
disse ter feito uma ligação telefônica para a casa da vítima, conseguindo contato com o neto de Martha, que informou que a vítima ainda não havia chegado, de modo que tanto
Antonio
como o marido da declarante, de nome
Armindo
, deslocaram-se até a fazenda a procura de
Martha
.

Joel Medeiros de Lima
, filho de Abelino Medeiros, ao ser ouvido em sede inquisitorial confirmou que a vítima realmente teve um relacionamento amoroso com o genitor da testemunha, dizendo que apenas a cumprimentava por ser convivente de seu pai, mas não possuíam relacionamento próximo, não sabendo informar, ainda, se a morte de Abelino tenha qualquer relação com a vítima. Não soube explicar se a vítima possuía inimigos.

Romeu Inácio de Vargas Witcel
, reinquirido em 26/02/2014 [id. 244673668, p. 45], confirmou que realmente realizou ligações telefônicas para a vítima a partir do aparelho celular habilitado em nome da esposa
Sirlene
.

Assinalou ainda que
a morte da vítima pode ter relação com o falecimento de Abelino Medeiros
, visto que durante o tempo em que conviveu com a vítima, toda vez que tocavam no assunto ela desconversava, dizendo ainda que a vítima possuía vários desentendimentos com Abelino devido a um gado arrendado, no qual surgiu uma disputa entre uma das filhas de Medeiros, que acusava
Martha
de não ter devolvido todo o gado que pertencia a Medeiros e se encontravam arrendados no pasto da vítima, tendo sido irrogada ameaça a vítima de que “
um dia ela iria pagar por esse gado
”.

Destacou ainda que Medeiros, quando era vivo, jamais aceitou o fim do relacionamento, passou a perseguir a vítima e a ameaçar de morte caso se envolvesse com outro homem, o que gerou desconfiança por parte de
Romeu
, atribuindo “noventa por cento da desconfiança [...]
na relação entre a morte de MEDEIROS e a morte de MARTHA, e os dez por cento restante está sobre o genro de MARTHA, de nome DONIZETE, esposo de Solange
”, tendo em vista que a vítima não se dava bem com esse genro, que, segundo soube, estava falido.

No ato de inquirição de
Romeu
, ele apresentou uma folha de caderno contendo um manuscrito com ameaças que lhe foram endereçadas, de autoria ignorada, mas que foi encontrado cerca de dois meses antes de sua oitiva, ou seja, depois que a vítima foi localizada morta.

João Batista dos Santos
disse [id. 244673668, pp. 16-17] que trabalhava próximo ao local onde o corpo da vítima foi localizado, sabendo dizer que
Romeu
frequentemente era visto com a caminhonete da vítima, e que sabe dizer que poucos dias antes do desaparecimento da vítima,
Romeu
discutiu com a esposa por causa da vítima, o que sabe informar porque no dia estava fazendo uma limpeza na casa da esposa de
Romeu
no Módulo quatro, e que depois disso ele passou a permanecer mais no sítio, deixando de ir à rua com frequência.

Disse que, após a morte da vítima,
Romeu
passou a ter um comportamento estranho, e que certa vez ele disse na presença do declarante e de “Valto”, pintor de escolas da cidade, que “
SE UM DIA MARTA LARGASSE DELE ELE MATARIA ELA
”, acreditando, assim, que
Romeu
seja o autor do crime.

Disse ainda que “
sua irmã Márcia rodrigues Ferreira era namorada de Valto e disse ao depoente que Valdo contou a ela que romeu havia dito ao depoente e a Valto que se Marta o largasse o mataria; Que acredita que Marta possa ter se separado de Romeu e este não aceitou o fim do relacionamento
” [id. 244673668, p. 17].

Tais informações foram repetidas em Juízo, sem qualquer sinalização de que pudessem esclarecer qualquer aspecto relacionado à responsabilidade penal dos recorrentes.

Nesse mesmo contexto, a irmã de
João Batista
,
Marcia Rodrigues dos Santos
, corroborou a fala daquele e confirmou [id. 244673668, p. 19] que na época em que foi namorada de Walter, conheceu
Romeu
, sabendo que ele “
ia direto na casa de Martha
” e que, em determinada ocasião,
Walter
lhe informou que “
por várias vezes
[Romeu]
disse que se um dia a Martha terminasse com ele, este iria mandar matá-la
”

Por sua vez, o pintor
Valter Ortiz Fischer Pinheiro
, ex-namorado de
Márcia
, negou que tivesse ouvido de
Romeu
a ameaça de morte caso a vítima o largasse, dizendo que nunca conversou com referida pessoa e nem com a vítima, e que não sabe por qual motivo Márcia deu essa informação [id. 244673668, pp. 21-22].

O ex-marido da vítima,
Antonio Eihao Ishiba
, ao ser inquirido pela segunda vez no dia 17/02/2014, acrescentou que “
chamou atenção do depoente o fato de terem desaparecido documentos de imóveis, pertencentes a Martha como por exemplo a casa onde ela morava e um apartamento em Cuiabá
” [id. 244673668, p. 26].

O corretor de imóveis
Djalma Lima
foi ouvido em sede inquisitorial [id. 244673668, p. 34] e informou que pouco tempo antes do desaparecimento,
Martha
realizou a venda de um terreno de um dos filhos dela, tendo também intermediado a aquisição da padaria
Arte e Sabor
em benefício de um dos filhos dela, e era sempre a própria vítima quem tratava as aquisições com o declarante, pois ela possuía procuração dos filhos, e por isso confirma que realmente fez várias ligações para a vítima.

Disse que a vítima jamais lhe informou a respeito de eventual interesse na venda da fazenda e por isso não sabe quem eram as pessoas interessadas, sequer possuindo qualquer suspeita sobre quem poderia ser tais pessoas.

As testemunhas
Pedro Nunes da Silva
[id. 244673668, p. 12],
João Rabino Faustino
[id. 244673668, p. 14],
Adriana Patrícia Duarte de Melo
[id. 244673668, p. 39],
Paulo Cesar Turra
[id. 244673668, pp. 59-61],
José Pereira da Glória
[id. 244673668, p. 70],
Mateus dos Santos
[id. 244673668, p. 76],
Tatiane Perin
[id. 244673668, p. 86] nada trouxeram de relevante a respeito dos fatos em apuração.

Em 21 de maio de 2014,
Ruy Francisco dos Santos
compareceu à delegacia de polícia, ocasião em que reconheceu
Albert Einstein Pinto de Arruda
como sendo o mesmo indivíduo “
moreno claro mais do que branco, estatura média, cabelo ondulado e preto, olhos castanhos claros, aparentando ter entre 22 a 30 dias, sem barba, boa aparência, aparentando ter boas condições devido a suas roupas e aparência, pois sua pele deixava perceber que não tomava sol
” [id. 244673668, p. 67] que viu conduzindo uma caminhonete L200 prata, no dia 04/10/2013, entre 12h30min e 13h30min, em frente à ex-fazenda do pai do Hermes Bergamin, sentido Terra Roxa, cinco quilômetros após o rio São Luiz, com semelhantes características às pertencentes à vítima.

Ao ser reinquirido no dia 23/5/2014,
Ruy
esclareceu algumas discrepâncias ao que assinalou na primeira oportunidade em que foi ouvido, dizendo que “branco” é modo de dizer, pois na realidade o indivíduo que viu era “moreno claro”, e que ao contrário do que mencionou inicialmente, o cabelo dessa pessoa era ondulado e preto, e não branco como assinalou anteriormente, dizendo que quando referiu a “ondulado” significou que estava com gel, brilhando, meio molhado.

Tal pessoa teria descido da caminhonete quando observou o bloqueio e se apresentava “avexado”, com pressa, e “suado” ou “molhado”, não soube dizer ao certo, e que não pode afirmar se o filho de
Ruy
, ou
Milton
, que estavam presentes, poderiam ratificar esse reconhecimento.

De se notar que
Ruy
curiosamente declarou que não conhecia a vítima e nem
Albert
, tornando no mínimo duvidoso que ele tivesse reconhecido exatamente o carro da vítima.

O relatório parcial de interceptação telefônica n. 08/2014-DRPJC/NI/JUÍNA, relativo ao período de interceptação de 07/5/2014 a 06/6/2014, anexo ao id. 244673669, pp. 25-49, extrai os seguintes diálogos:

Em 11/05/2014, SIRLENE BRITO MATOS, entra em contato com NUBIA CAMILA CARGAS SITCEL, conversam sobre a declaração que NUBIA CAMILA deverá prestar a Polícia Civil. Neste momento os alvos trocam informações, NUBIA CAMILA, argumenta que pensou o que vai falar, e que posteriormente entrará em contato com LUANA VARGAS. Em certo momento no diálogo, NUBIA CAMILA interrompe SIRLENE BRITO MATOS, e diz que pensou a respeito do depoimento (anexo 001).

Na data de 11/05/2014, SIRLENE BRITO MATOS, entra em contato com NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL, e diz que precisa conversar sobre o depoimento. NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL fala para SIRLENE BRITO MATOS, para com o assunto. SIRLENE BRITO MATOS insiste e, pede NUBIA CAMILA entrar no Facebook, e essa responde de forma negativa. Ainda nessa conversa NUBIA CAMILA, fala SIRLENE BRITO, que a LUANA VARGAS, deve prestar depoimento acompanhado de um advogado (anexo 002).

No áudio do dia 14/05/2014 SIRLENE BRITO MATOS e NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL mantiveram o seguinte diálogo: NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL pergunta se LUANA VARGAS tinha comparecido à delegacia pra prestar esclarecimentos do fato em tela, e se teria dado certo, SIRLENE BRITO MATOS disse que sim, mesmo sem a presença do advogado. NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL fala para sua mãe que vai à delegacia no dia 15/05/2014, SIRLENE BRITO MATOS fala para não ir sozinha. SIRLENE BRITO MATOS diz que teria que saber como foi o depoimento da dona MARIA, para que NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL pudesse seguir a mesma linha de raciocínio (anexo 003).

No áudio do dia 15/05/2014, no diálogo entre SIRLENE BRITO MATOS e LUANA VARGAS, é evidente a preocupação de ambas sobre o crime em apuração, LUANA VARGAS fala para SIRLENE BRITO MATOS que

NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL prestou declarações e não falou nada (anexo 004).

Em 16/05/2014 ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA, entra em contato com NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL e inicia uma discussão sobre algo que ALBERT descreve como (ridículo), ALBERT protesta se NUBIA CAMILA está querendo prejudica-lo (qué me fudê). Vislumbra que os alvos estão discutindo sobre o crime em tela (anexo 005).

Na data de 20/05/2014, LUANA VARGAS, entra em contato com pessoa identificada por TIA, e fala que NUBIA CAMILA sabia de algo, do crime em apuração, pois essa queria que SIRLENE BRITO MATOS (Mãe), fosse até Cuiabá (Anexo 006).

No áudio do dia 20/05/2014, BEATRIZ entra em contato SIRLENE BRITO MATOS, e fala que NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL, no presídio teria dito para sua TIA, que ‘aconteceu’. BEATRIZ demonstra preocupação com NÚBIA CAMILS, mesmo questionada sobre as declarações prestadas no dia 15/05/2014 essa não teria falado nada para família. Ainda nessa conversa BEATRIZ fala SIRLENE BRITO que deve colocar NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL, contra a parede para saber da verdade (anexo 007).

Em 20/05/2014, LUANA VARGAS, entra em contato com TIA JANETE, e diz que não consegue entender a dinâmica dos fatos. TIA JANETE, responde que NUBIA CAMILA, pode ter sido manipulada por ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA. TIA JANETE, fala para LUANA VARGAS, que NUBIA CAMILA não está desesperada, ela está seca, mas que no presídio, NUBIA CAMILA teria falado para uma tia que ‘aconteceu’ o crime em tela (anexo 008).

Na conversa do dia 22/05/2014, BRUNO BORGHETTI PINTO DE ARRUDA, entra em contato com HENIO, e fala que ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA estaria recebendo alguma vantagem para segurar o crime sozinho. No decorrer da conversa BRUNO fala que alguém prometeu dinheiro para ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA (anexo 009).

No áudio do dia 22/05/2014, SILVAN entra em contato com SIRLENE BRITO MATOS, observa que os interlocutores comentam que os problemas são antigos (relacionamento extraconjugal de ROMEU VARGAS e MARTHA ALVES ISHIBA). Que NUBIA CAMILA VARGAS WITCEL, estava magoada com o relacionamento extraconjugal de seu pai (anexo 010). [pp. 28-30].

Consta do id. 244673669, pp. 50-60, o laudo de constatação
in loco
, tanto na fazenda pertencente à vítima, como no local onde seus restos mortais foram encontrados, os quais, submetidos a exame de DNA, confirmaram realmente se tratar de MARTHA ISHIBA [laudo pericial n. 3.13.2014.11176-01, id. 244673676, pp. 5-9].

Dentro desse contexto, a denúncia oferecida contra os recorrentes foi recebida, seguindo-se à produção de prova na Instrução Maior, desdobrada em várias datas diferentes, ocasião em que foram inquiridas no dia 08/8/2014 as testemunhas
Ruy Francisco dos Santos
, o delegado de polícia que presidiu as investigações,
Rodrigo Rufato
,
Lourdes Montarini
,
Quenielson de Araújo Nardy
,
Romeu Inácio de Vargas Witcel
,
Antonio Eihao Ishiba
,
Cleuza Justina de Morais
,
José Almeida Beiral
,
Marcos Jorge Vieira dos Santos
,
Jair Loureiro de Lima
,
Josiane de Oliveira
e
Márcia David
.

No dia 03/3/2015 foram inquiridas as testemunhas
Valter Gonçalves de Oliveira
,
Marlio Coelho Pires
,
Ilcinele Silva Faria
, e
Dorvalino Ganzer
.

No dia 14/10/2016, fora realizado o
interrogatório judicial dos denunciados
, que negaram a imputação e inferem que se encontravam em local diverso daquele onde aconteceram os fatos, inclusive corroborado no depoimento judicial das testemunhas Marlio Coelho Pires e Adenilson Silva Barbosa, encerrando-se a instrução processual.

Chama a atenção que, durante o sumário acusatório, o delegado de polícia encarregado das investigações do fato criminoso,
Dr. Rodrigo Costa Rufato
,
arrolado pela douta acusação
, descreveu os fatos sobre as investigações que culminaram no indiciamento dos recorrentes, justificando que a priori os fatos foram tratados como hipótese de desaparecimento de pessoa viva.

Contudo, com a descoberta da cadeira com fitas adesivas, vestígios de sangue e o orifício de projétil de arma de fogo, encontrados na fazenda da vítima por
Cleber Figueiredo
e
Alex Sandro Lozano
[investigadores de polícia destacados para promover diligências em sentido a descobrir o paradeiro da vítima, subscritores do relatório policial no id. 244673663 contendo anexos fotográficos, pp. 21-22], assinalando terem encontrado uma
cadeira de fio com fitas adesivas enroladas nos pés e nos descansos de braço, com possíveis manchas de sangue e um orifício na parede, possivelmente provocado por disparo de arma de fogo
, surgiu então a suspeita de cometimento de homicídio.

Com o passar dos dias, após a descoberta do corpo da vítima pelo tocador de boiada,
Isaias Corato de Oliveira
, que no dia 11/10/2013 exercia seu trabalho quando viu um carro abandonado dentro de uma abertura na mata, bem como um corpo queimado ao lado do carro [boletim de ocorrência 2013.272284, id. 244673667, pp. 20-21], o caso passou a ser tratado inicialmente como latrocínio.

Como se vê dos anexos fotográficos do cenário em que o carro foi encontrado é possível definir que foram feitas varreduras para tentar identificar a pessoa que teria deixado o carro no local [relatório de mídias, id. 244673658, pp. 1-20], todavia, não foram encontrados vestígios que permitissem a identificação datiloscópica de qualquer pessoa.

Ainda de acordo com o delegado de polícia que presidiu as investigações, a base da acusação se assentou na premissa levantada por
Romeu Witcel
, no sentido de que a vítima havia saído no dia de seu desaparecimento com a intenção de mostrar a fazenda cujo interesse de aquisição por um preço extremamente atrativo foi demonstrado por pessoa que, segundo a própria vítima confidenciou ao namorado, ela conhecia da cidade de Juína, e que, poderia se tratar de uma emboscada.

Essa pessoa jamais foi identificada, de modo que as investigações se assentaram a partir de informações de ligações feitas e recebidas a partir do telefone da vítima, cujo numeral 5091, que posteriormente foi identificado e assumido como sendo de propriedade do próprio recorrente
Albert Einstein
, foi o último registro encontrado.

Posteriormente, com o suposto reconhecimento fotográfico de
Albert Einstein
como sendo a pessoa que conduzia o automóvel da vítima no mesmo dia do desaparecimento desta, passou-se a considera-lo formalmente suspeito de ter participado daquele homicídio, apesar de a própria autoridade policial admitir que não encontrou vestígios datiloscópicos dele no automóvel e que ele pode ter atuado como mero coparticipante, e não executor material do delito, atraindo a vítima para o local da emboscada, a mando de
Núbia Camila
, que nutria uma antiga desavença com a vítima por conta do relacionamento que esta mantinha com o pai daquela,
Romeu
.

Com efeito, o caso foi assim tratado em seus ulteriores termos, culminando no indiciamento e posterior denúncia dos recorrentes no fato em debate, consoante se pode extrair do depoimento prestado por
Rodrigo Costa Rufato
em Juízo,
verbis
:

Rodrigo
: - É... Doutora, eu gostaria de fazer... como o caso é complexo, né, e o parágrafo único do 204 do CPP me autoriza, eu gostaria de acompanhar por apontamentos. Isso aqui não é o relatório, é apontamentos do caso inteiro. Mas se a senhora achar que não é pertinente, para mim é irrelevante, também, tá? Então tá bom. Eu queria para poder apontar as folhas as quais eu me referia. Mas é relevante tudo o que eu vou falar, tá tudo no inquérito policial. É... como é de conhecimento. no dia 4 de outubro, 2013, a dona Marta Ishiba, foi dada como desaparecido nessa cidade de Juína. Então nós iniciamos aí as investigações, e nas primeiras pessoas que nós ouvimos, aí começando, salvo engano, pelo ex-marido dela, o senhor Antônio, bem como através do neto dela, informante, uma criança, é assim como o amásio dela, se assim podemos dizer, que é o senhor Romeu, e também, salvo engano, pela diarista dela, que era dona Lourdes, não é? Não me recordo o nome de agora, por conta... não está nos apontamentos, o primeiro fato que ficou comprovado através da declaração dessas quatro pessoas é que a dona Marta ela saiu visando uma proposta de venda da fazenda que ela teria há pouco tempo adquirido. Então, na sexta pela manhã, ela deixou o neto na casa do ex-marido, que também é avô, e se deslocou até a propriedade dela, que fica aproximadamente 70 km na zona rural, na sua caminhonete, e segundo essas pessoas, as informações que eles obtiveram delas, ela teria ido encontrar com promitentes compradores aí da propriedade, que estariam fazendo novos lances aí para a propriedade, então ela teria ido lá, um deles até fala que ela teria ido levar eles para filmar a propriedade, enfim. Esses quatro registros comprovam inicialmente a existência de uma “estória-cobertura”, porque no curso da investigação não apareceu nenhuma pessoa, nenhum desses promitentes compradores, que nos dissesse realmente estava fazendo essas ofertas. Então a polícia já começou a trabalhar com a hipótese de que isso foi justamente utilizado para levar ela até emboscada. No dia 09, salvo engano, de outubro, compareceu à delegacia de polícia deliberadamente sem ser intimado, a pessoa do senhor Rui. Foi testemunha, ouvida aqui antes de mim. E ele estava retornando de uma pescaria no dia 04, em que ela desapareceu entre meio-dia e meia, uma e meia, não se sabe exatamente o horário, quando ele presenciou a caminhonete da Marta, retornando à propriedade dela, né, uma vez que estava trancada a estrada por um caminhão que teria atravessado a pista, e um rapaz teria estacionado a caminhonete que seria da vítima a cem metros, enfim, não posso precisar exatamente, mas foi o que eles nos passou, teria descido suado, muito nervoso, preocupado, querendo saber se existia um outro caminho para Juína que ele precisaria almoçar. E nesse momento ele descreveu esse rapaz. Isso, como eu disse, dia 09, nós nem ainda tínhamos localizado os restos mortais dela, né? Eram 5 dias após o desaparecimento. Então não se tinha nem ideia de que ele poderia ser essa pessoa, não é? Nós sabíamos... o que nós soubemos através desse depoimento é que o Rui esteve com uma pessoa que conduziu a caminhonete dela, né? E no início, até trabalhava com a hipótese de latrocínio, de eles terem levado a caminhonete que até então não teria sido encontrada. Ele disse que era uma pessoa que não conhecia da cidade, morador antigo daqui. Então, no primeiro momento, como nós estávamos focados aí em localizar os restos mortais, o corpo na verdade, né? Não sabíamos que ia encontrar nas condições que foram encontrado, nós registramos o depoimento dele. E confesso até que pensamos que se houvesse ocorrido o latrocínio, essa pessoa teria partido sentido Vilhena, que é a rota, no intuito de se desfazer da caminhonete. E se fosse uma pessoa de fora possivelmente poderia nunca vir a ser identificado. A partir de então, continuaram as buscas e no dia 11, salvo engano, foram encontrados aí a caminhonete com os pertences dela, as roupas, sapatos, óculos, restos mortais, e essa altura nós já sabíamos que na fazenda onde ela foi emboscada, ela chegou a receber um disparo de arma de fogo e foi encontrada um projétil no chão, uma cadeira onde ela foi amarrada com fita crepe, e desse local utilizaram-se de baixeiros, que são mantas que colocam entre a cela e o cavalo para limpar o chão, no intuito de retirar as provas locais, inclusive esses baixeiros foram encontrados no local onde ela os restos mortais foram encontrados e então, ato contínuo demos continuidade às investigações, e o caso estava se tornando de difícil resolução. Como nós tínhamos essa informação dessas tratativas, negociações, nada mais natural do que quebrar o sigilo telefônico da vítima. O numeral 0334, final, salvo engano, era o número dela, né? Nesses extratos telefônicos aí nós fizemos um apanhado de um período anterior e posterior, né? Até o dia é do desaparecimento. O que nós observamos, analisamos vários, o núcleo de inteligência analisou vários números, mas um chamou atenção que foi um número final 5091. E com consulta aos meios de investigação, nós descobrimos que esse numeral foi habilitado no dia 26/08/2013, em nome de uma senhora que mora lá em Barra do Garças, dona Maria. Então esse número foi tido como suspeito. Num segundo momento, o que que foi feito? Foi pedida a quebra do extrato telefônico deste numeral. Nessa ocasião o que nós constatamos? Esse numeral mantinha contato com a vítimaou antes de falar com a dona Marta, ou posteriormente, ao falar com ela, ele mantinha contato com a Núbia Camila pelo numeral 3319. E esse numeral, inclusive, o 5091, registrou uma ligação às 8h03min mais ou menos da manhã do dia que a vítima desapareceu. Essa ligação é que foi que retirou ela de casa para ir até a fazenda. A investigação concluiu isso.

Defesa
: - Excelência, me permite? É que, parece que foi essa ligação que foi utilizada para deslocá-la para a fazenda. A pergunta, eu não quero dizer que não aconteceu, eu pergunto só pra... qual é a prova que só tem disso?

Juíza
: - Doutor, a pergunta não é do senhor, é do MP! Como eu já disse, ele está sendo ouvido como informante para quem quer, testemunha como quer. Cada um vai dar valoração da conotação que desejar nos autos. Né? Ele concluiu o inquérito e ele vai narrar da forma que ele entendeu. E o senhor vai interpretar, o MP vai interpretar e o juiz, quando for decidir, vai interpretar da forma que...

Defesa
: - O problema que você vai bater um dia no conselho de sentença, tribunal do júri excelência, valoração subjetiva “data venia”, nós impugnamos aqui.

Juíza
: - Não, está registrado, OK, está registrado. Enfim, pode continuar.

Rodrigo
: - Enfim, é o que a investigação concluiu, né? Os analistas, o núcleo, a investigação e o que a polícia acredita que é o que aconteceu, né? E a Marta se deslocou após falar com esse numeral. Como eu disse, esse número foi habilitado no dia 26 do 8, foi utilizado no mês de setembro e parou de ser utilizado no dia 5 de outubro, ou seja, um dia após o desaparecimento da Marta, né? Então, a essa altura, a investigação... o que que eu já já sabia, eu, a equipe policial, né? Eu falo em nome da polícia civil que a Camila mantinha contato com esse numeral, e esse numeral ele foi habilitado para falar com a Marta em nome de terceiros. Nesse momento ainda não sabia quem habilitou, né? E era o que restava descobrir, né? Foi quando eu procedi a colheita de declarações da Núbia Camila, num primeiro momento, comecei com perguntas, vamos dizer assim, não tão diretas, né? Ela estava até à vontade acompanhada de seu advogado. Mas quando eu a questionei sobre o numeral 5091, ela se utilizou, vamos dizer de respostas que eu considero evasivas, dizendo que não conhecia, não se recordava, sendo que em um mês ele ela tinha mantido mais de 130 contatos telefônicos com esse numeral, né? Só no mês de setembro. Foi o período que ele que ele ficou habilitado entre a data do crime, porque eu pedi o extrato do dia primeiro do 9 até o dia 31 de outubro e como eu disse no dia 5, esse número parou de ser utilizado. Diante dessa informação que eu informei, ela diz que provavelmente seria o então namorado dela, que é o Albert, que poderia ter feito utilização desse numeral. Ato contínuo, eu ouvi o Albert em declarações ainda, também na companhia de seu advogado, né? E ele contou a história que ele quis a respeito do numeral. E ele confirmou que ele fazia a utilização desse numeral. Ele disse que encontrou esse numeral inicialmente e na semana de provas, em novembro de 2013, só que anteriormente ele já tinha me declarado que usava para falar com a vítima, inclusive confessou que ligou para ela no dia do crime. Fez essa ligação das 8h da manhã pelos motivos que ele declarou. Ocorre que ele não poderia ter encontrado o telefone em novembro de 2013, quando ele utilizava ele antes pra falar com ela no mês de setembro. Ele não poderia encontrar em novembro de 2013 é totalmente, vamos dizer, contraditório, né? E impossível de ocorrer, né? Isso está registrado na mídia que acompanha o inquérito. Ao final da leitura das declarações, o doutor que acompanhava ele, né, percebeu que isso aí poderia comprometer ele e aí foi solicitado o que constasse do depoimento dele que ele achou o telefone em novembro de 2012, como consta de declaração de inquérito, né? Na semana de prova. Ocorre que em novembro de 2012, ele não estava matriculado na Ages aqui na cidade e eu nem sei. Ele falou que veio em janeiro para cá. E de qualquer forma, ele não poderia ter achado e utilizado o celular para falar com ela nesse período, porque o celular só foi habilitado dia 26 de agosto de 2013. Ou seja, o que que tudo isso prova? É que ele mentiu no que tange à utilização do telefone celular, não é? E considerando os extratos, a dinâmica dos extratos, bem como a contradiçãonos elementos que ele trouxe nas declarações, bem como a evasiva da Camila, a investigação concluiu que eles utilizaram esse telefone única e exclusivamente para fazer com que a vítima fosse convencida de que alguém queria comprar a propriedade dela e que ela fosse até o local onde ela foi vítima, aí dessa fatalidade e morta. Considerando isso, eu deliberei por indicia-los, porque eu entendo que eles tiveram participação no delito sim. E através disso eu representei pela prisão, estive lá em Cuiabá para fazer a prisão e interroga-los novamente, o que ele preferiu, o silêncio. A Camila, no que diz respeito a interrogatório, e, enfim, relatório, para ser sincero, o que aproveita no interrogatório dela, que eu acho que é válido é ela terdito que não gostava da vítima. E confirmado para mim mais uma vez, que o celular pertencia ao Albert. Eu acho que a dinâmica aí dos extratos, como eu disse, bem como a contradição nas declarações dele é suficiente para provar que eles estão mentindo e que eles têm envolvimento nesse caso.

MP
: - Sobre os motivos da desse crime...

Rodrigo
: - Certo, doutor, como eu disse, há vários depoimentos que relatam aí que a Sirlene, que é a mãe da Camila, teria ido à frente da casa da Marta em mais uma oportunidade, e é notório que há 8 anos, aproximadamente, o Romeu, que é o pai da Núbia, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a Marta, mas morava, não se separou, não se divorciou, né? Então há relatos aí de ameaça no inquérito de pessoas que ouviram da vítima que ela sofreu ameaças de morte por parte da filha e da mãe. Então não existe outro motivo que não seja atrelado a esse adultério, certo? Então, se a Camila tem participação e nós concluímos que tenha, é justamente por conta desse adultério. E eu não vejo é como dissociar a conduta do Albert, que inicialmente não teria nenhum motivo para estar envolvido nisso à conduta. Camila, então, entendo que eles estavam ligados a união subjetivo. E como eu disse, toda vez que ele ligava para a vítima, quase todas as vezes, ele tinha falado com ela ou o ato contigo ele ligava para a Camila, inclusive, outro fato relevante no que tange aos extratos, é que no dia que ela morreu, a Marta, que pelo menos a gente sabe que ela desapareceu, o período no qual ela deslocou para a fazenda e a gente acredita, o Antônio fala que ela não ficou muito tempo lá, os vizinhos que conversou com vizinhos lá e eles falaram que ela foi e voltou muito rápido, que viram somente o carro dela, foi um período curto. E a gente acredita que é mais ou menos esse período, entre meio-dia e duas horas foi o período que fizeram o deslocamento com ela até o local onde foi encontrada caminhonete, que o Rui disse, entre meio-dia e meio e meio e tal. Neste período, o celular 5091, que é o celular utilizado pelo Albert, recebeu 2 ligações e caiu em caixa postal porque ele estava sem sinal. Quando retornou o sinal, por volta das 14h e alguma coisa, a primeira pessoa pra quem a ligou foi a Camila. E eles passaram a tarde inteira falando, várias ligações, inclusive na madrugada e dia seguinte, que foi o dia 5, até quando esse celular parou de ser utilizado, entendeu? Esse outro fato relevante que faz a gente concluir que eles estavam nesse lapso, aí, vamos dizer assim, falando sobre o que que o que teria ocorrido, enfim, os detalhes finais do delito, e o que a polícia acredita que aconteceufoi exatamente isso.

MP
: - E acerca da das interceptações telefônicas?

Rodrigo
: - Então, é como eu disse, as interceptações telefônicas. Esse delito, doutor, ele foi praticado e foi planejado, então foi feito para encobrir qualquer tipo de rastro. Isso a gente vê pelo fato de ser habilitado telefone em nome de uma pessoa, um terceiro, né? E por um outro fato, também há nos autos dos inquéritos, pelo mesmo período, o extrato do telefone pessoal do Albert Einstein. Não consta nenhuma ligação para o celular da vítima. Ou seja, ele nunca ligou do telefone pessoal dele que ele ostentava, para a vítima, né? E aí, é estranho porque em meio a tantas ligações, né? Pelo menos uma deveria ter. É o senhor perguntou sobre?

MP
: - Essa questão da interceptação, né?

Rodrigo
: - Da interceptação, ainda, né? Então, eu acredito que eles já estavam bem precavidos, sobretudo a partir do momento em que foram ouvidos em declarações. Mas ainda assim, eu acho que há alguns pontos relevantes das transcrições. Você consegue perceber a preocupação da Camila e dos familiares dela em não falar, em não falar ao telefone. Há uma folha aí, algum depoimento em que a mãe dela fala para a irmã dela E a irmã dela após a oitiva lá das declarações, a irmã dela fala pra mãe dela, alguma coisa desse sentido: “
- Pode ficar tranquila que ela não falou nada, não tá? Pode ficar tranquilo que ela não falou nada, não, tá?
” Anteriormente à oitiva dela, quando ela foi intimada em Cuiabá, a mãe dela também tem uma transcrição aí que pede que ela procure uma pessoa que ela identificou como “Maria”, salvo engano, para que ela se orientasse e soubesse o que essa pessoa havia dito, né? Para que pudesse “bater”. Eu acho que é exatamente essa expressão, “bater” as declarações, né? Além disso, há outros casos igual os próprios familiares dela, fala que ela teria os motivos se fosse ela, tivesse participação em delito. Um familiar do Albert também fala que ele estaria assumindo sozinho e poderia ter levado dinheiro para assumir sozinho o delito, mas eles acreditam aí na participação deles aí no que possam estar envolvidos. É, inclusive, algo que uma pessoa narra que eu considero até uma confissão suscinta no seguintes termos, que é, alguma tia da Camila teria conversado com ela já no presídio, ela se limitou a dizer que simplesmente aconteceu. Entendeu? Que ela não queria falar sobre o assunto, mas disse simplesmente que aconteceu, né? Então eu considero que isso pode ser considerado aí até uma confissão, ainda que sucinta, né? Nesse sentido, nós conduzimos as investigações e concluímos aí pela participação dos dois aí.

MP
: - O senhor, chegou a ouvir a Sirlene?

Rodrigo
: - Por mais de uma vez.

MP
: - Ela chegou a confirmar que havia entrado, inclusive, em vias de fato?

Rodrigo
: - Sim, consta dos autos que ela já entrou em vias de fato, que tinha mágoa pela vítima. Inclusive ela confirmou aí que a filha dela já esteve em uma oportunidade na frente da casa da vítima.

MP
: - Qual filha, a acusada?

Rodrigo
: - A Camila. E também a Luana, salvo engano, também diz que que também esteve juntamente, ou seja, então seria duas vezes, né? Aí pelos motivos que declararam simplesmente para buscar o pai dela na casa da Marta. Mas como eu disse, as testemunhas que mantinham contato com a vítima relataram que ela sofria ameaça de morte da Sirlene e das filhas, né? Inclusive episódios aí na frente da casa dela, da vítima, né?

MP: - Sem mais.

Juíza
: - Doutora Selma.

Dra. Selma
: - Você pode explicar como que o senhor chegou ao nome do Albert para indiciá-lo como acusado do delito?

Rodrigo
: - Como eu disse para a senhora, né? Eu sabia, através do extrato telefônico do numeral 5091, que era alguém próximo da Camila, porque falava muito com 3319. No ato da declaração, ela diz que poderia ser ele que utilizava o numeral e na declaração dele ele confirmou que era ele que utilizava o numeral.

Dra. Selma
: - O senhor foi a fazenda da vítima?

Rodrigo
: - Sim, por mais de uma vez.

Dra. Selma
: - O senhor se lembra por mais de uma vez, quantas vezes, as vezes o senhor se lembra?

Rodrigo
: - Foram os dias posteriores ao desaparecimento até o dia 11, onde ela foi encontrada, né? Salvo engano, estive lá duas vezes.

Dra. Selma
: - O que o senhor encontrou lá?

Rodrigo
: - Lá foi encontrada uma cadeira com um resto de fitas, e um projétil deflagrado.

Dra. Selma
: - Esse projétil qual que é a característica dele?

Rodrigo
: - Não dá para precisar o calibre, né, porque quando você realiza o disparo fica só o projetil. Fica aí deflagrado. Aliás, pode até ser necessário fazer uma balística, ser possível, mas é preciso encontrar a arma para comparar, né?

Dra. Selma
: - Não foi encontrada arma nenhuma?

Rodrigo
: - Não foi encontrada arma nenhuma.

Dra. Selma
: - Qual a distância da fazenda da cidade?

Rodrigo
: - Aproximadamente. de 60 a 70 km.

Dra. Selma
: - Quantas horas demora para percorrer o trajeto da fazenda da vítima até a cidade Juína?

Rodrigo
: - Acho que aproximadamente. de 60 a 70 km. Acho que aproximadamente uma hora e meia, duas horas, depende da velocidade, as condições da estrada, de chão, né?

Dra. Selma
: - Mas naquela época, como estava a estrada, o senhor foi lá?

Rodrigo
: - Fui duas vezes. Não era período chuvoso, então estava em condições razoáveis. Eu acredito que demorava em torno de duas horas para chegar até o local, uma hora e meia, duas horas.

Dra. Selma
: - Mês de outubro, né?

Rodrigo
: - Outubro.

Dra. Selma
: - Não era período chuvoso?

Rodrigo
: - Não estava chovendo, né, naqueles dias, né? [...] Eu me recordo que não estava chovendo nas oportunidades em que eu estive no local, isso eu me recordo.

Dra. Selma
: - Mas a estrada não demonstrava nada. Se a estrada estava boa, o período de chuva a gente nota, né? Quando a estrada está ruim, isso aqui é coisa...

Rodrigo
: - Não tinha atoleiro, né? Estava transitável, vamos dizer assim.

Dra. Selma
: - Então, a distância lá da fazenda, com as condições que estava a estrada até a cidade de uma hora e meia a duas horas:

Rodrigo
: - Sim.

Dra. Selma
: - E da cidade aonde foi encontrado o corpo?

Rodrigo
: - Olha, não estou... no sentido de Castanheira, tem até o relógio, alguns quilômetros. Depois entra... eu não conheço ainda muito a zona rural aqui, mas eu acredito que estive no local.

Dra. Selma
: - Você esteve lá no local, né?

Rodrigo
: - Estive.

Dra. Selma
: - E não se lembra quantos quilômetros são?

Rodrigo
: - Não me recordo. Salvo engano, tem no relatório policial, né? Quantos quilômetros exatamente, não, [o tempo] eu acho que em torno de uns 40 minutos, uma hora. Salvo engano, né? Não me recordo.

Dra. Selma
: - O senhor foi pessoalmente ao local onde que o corpo foi encontrado?

Rodrigo
: - Sim, senhora, eu e os outros dois delegados e quase toda a equipe da polícia civil esteve no local.

Dra. Selma
: - O senhor sabe me dizer então a que distância O corpo foi encontrado da fazenda dela ao local. O senhor sabe a distância?

Rodrigo
: - Da propriedade onde ela esteve no primeiro momento?

Dra. Selma
: - Isso. Até onde ela foi encontrada.

Rodrigo
: - Olha, doutora, exatamente, não, mas considerando que uma propriedade é no sentido de Vilhena, eu acredito que tenha uns 70 km, mas não sei quantos quilômetros da cidade até Castanheira. Isso não posso precisar, né, quantos quilômetros.

Dra. Selma
: - Aproximadamente?

Rodrigo
: - Em 70 km, menos de 100 km de distância, eu acredito.

Dra. Selma
: - Total não é? Da fazenda onde ela Foi encontrada, né?

Não é entre 100 km?

Rodrigo
: - Eu Acredito que sim. Não posso afirmar porque eu não conheço as coordenadas em termos quilometragem, não conheço a zona rural. Não havia me deslocado para essa zona rural em nenhuma outra oportunidade, pra falar assim, tantos minutos, tantos quilômetros.

Dra. Selma
: - O senhor sabe dizer qual a distância da fazenda da vítima ao local onde a testemunha Rui disse ter cruzado com uma pessoa dirigindo uma caminhonete onde a estrada estava bloqueada?

Rodrigo
: - Não sei dizer não, mas é como eu disse, é uma rota, indo no meio do caminho, é o trajeto, onde, onde...

Dra. Selma
: - Você não sabe precisar, qual é a distância?

Rodrigo
: - Não, ele deu os detalhes exatamente, não sei precisar.

Dra. Selma
: - Consta do inquérito às folhas 109, o termo de reconhecimento fotográfico e por filmagem de pessoa que foi feito depois da prisão dos acusados? O senhor pode relatar como foi feito esse reconhecimento?

Rodrigo
: - Então, é como disse para a senhora, o Rui já tinha dado um primeiro depoimento com características, né? Após eu ter ido em Cuiabá e colhido foto e filmagem do Albert, quando eu retornei, eu chamei ele para ele ver se ele se ele reconhecia através das fotos e da filmagem. Foi exibido para ele a filmagem das declarações e a uma foto que eu retirei dele lá, que foi retirado e ele disse que reconhecia, né? Ato contínuo, até fiz um novo depoimento dele para ele esclarecer realmente se era e complementar o anterior, também consta do inquérito. E ele falou para mim que se tratava da mesma pessoa que ele havia visto com a caminhonete, que seria o Albert.

Dra. Selma
: - E o senhor não achou estranho o depoimento dele de uma característica inicial no primeiro depoimento e totalmente contrário, ele mudou totalmente o depoimento no ato do reconhecimento.

Rodrigo
: - Não está totalmente não, doutora, se a senhora ver, teve até alguns detalhes em questão do cabelo, e da cor que eu fiz questão de indaga-lo, porque ele disse que conhecia o Albert. Tanto é que consta do segundo depoimento esses esclarecimentos. Justamente porque ele falou algo contraditório, no primeiro, ele disse que o rapaz aparentava cabelo ondulado, preto e grisalho e tinha entre 22 e 30 anos? Pessoas nessa idade, é difícil ter cabelo grisalho. Ele disse que ele era branco, e aí eu perguntei, ele falou “
- Branco é um modo de falar, porque a gente é preto, né? Tudo que não é preto pra mim é branco, né?
” Então ele disse, ele confirmou que seria o Albert.

Dra. Selma
: - Ele confirmou pro senhor, confirmou?

Rodrigo
: - Sim, sim. Inclusive eu não constei no termo depois eu até, mas ele tinha dito para mim, até que a voz ele reconhecia. Isso eu não consultei do inquérito, né? Então, infelizmente passou. Ele quem conversou com o Albert.

Dra. Selma
: - Por que que na época que ele prestou depoimento, o primeiro depoimento, o senhor Rui, ele disse que se tinha mais pessoas com ele, né? Quais são as pessoas que estavam com ele, o senhor se recorda?

Rodrigo
: - O filho dele, o proprietário da caminhonete, né? Eu acho que chama Milton, salvo engano.

Dra. Selma
: - Ele disse se o motorista do caminhão estava lá?

Rodrigo
: - Doutora, eu não me recordo, acredito que estivesse, né? Mas eles estavam, ele estava tentando retirar o caminhão. Então parece que só o que ele declarou na época e voltou a declarar, somente ele teria tido mais contato, né? E conversado.

Dra. Selma
: - Tá, não então, mas você acredita que o motorista do caminhão estava ou ele não falou nada? O senhor sabe ou não sabe? [...]

Rodrigo
: -Tá, eu não me recordo dos termos do depoimento dele, mas...

Dra. Selma
: - No depoimento dele ele não disse, ele disse que estava apenas ele, o filho dele e o uma terceira pessoa que deu carona pra ele.

Rodrigo
: - Certo, ele não fala que foram ajudar um caminhoneiro? Que trancou a pista?

Dra. Selma
: - Isso que eu estou perguntando, se se ele falou para o senhor isso?

Rodrigo
: - Deve estar no depoimento isso.

Dra. Selma
: - Então, o que ele o que está no depoimento foi o que ele falou, isso?

Rodrigo
: - Perfeitamente. Foi a síntese, o resumo dos fatos, né?

Dra. Selma
: - Por que que o senhor naial naquela oportunidade o senhor não procurou ouvir as outras pessoas que ele disse que estavam com ele, só agora?

Rodrigo
: - Justamente porque ele tinha declarado que que somente ele teria conversado e os outros não deram atenção para o rapaz, né, então...

Dra. Selma
: - Ele declarou isso no primeiro depoimento dele?

Rodrigo
: - Salvo engano, declarou, doutora.

Dra. Selma
: - Então foi por isso que o senhor não chamou os outros dois na oportunidade?

Rodrigo
: - Sim, até porque naquela oportunidade, como eu disse, ele tinha aparecido lá deliberadamente e a nossa preocupação era achar o corpo da vítima, né? E como eu disse, eu trabalhava com a hipótese inicial de latrocínio. E ele disse que não conhecia a pessoa. Então, naquele primeiro momento, se fosse uma pessoa, eu acreditava que era uma pessoa de fora da cidade e que teria saído sentido Vilhena com a caminhonete. Então, provavelmente, se assim fosse, possivelmente nunca mais teríamos, não haveria essa pessoa no local. Então, naquele momento da investigação, isso não era o foco, vamos dizer assim, né?

Dra. Selma
: - E por que que o senhor chamou agora? As duas testemunhas para serem ouvidas?

Rodrigo
: - Justamente por conta disso, para ver se eles teriam condições de reconhece-lo, o Albert, né? Para reforçar o indiciamento. Só que os dois disseram que eles não tinham condições de reconhecê-lo, né? Está no depoimento dos dois porque não prestaram atenção. Enfim, até disseram algumas características compatíveis com ele, mas afirmaram pra mim que não poderiam reconhece-lo se eu exibisse fotos ou filmagem ou servir sem ele pessoalmente, né?

Dra. Selma
: - Está aí essa oitiva dessas duas pessoas foram após ter saído já a foto de ambos na televisão, na rede jornalística.

Rodrigo
: - Olha, doutora, eu acredito que sim, eu acredito que sim, né? Eu Acredito que sim, que foi sim. Eles não disseram que não reconhecia ele, não é, disseram que não poderiam fazer o reconhecimento porque não se lembravam das características assim, por completo.

Dra. Selma
: - Então não reconheciam né, porque se é reconhecimento, né, então não reconhecia.

Rodrigo
: - É porque existe o reconhecimento negativo e o positivo, né?

Dra. Selma
: - Reconheceu ou não reconheceu?

Rodrigo
: - Não foi feito o reconhecimento porque eles não tinham condições de reconhecer.

Dra. Selma
: - Sim, mas ele já tinha visto na reportagem, já tinha sido veiculado na praça, né?

Rodrigo
: - Eu Acredito que sim, que já existia, né?

Dra. Selma
: - O senhor se recorda o dia em que eles foram ouvidos?

Rodrigo
: - Não me recordo o dia.

Dra. Selma
: - É, esse reconhecimento que o Rui fez, como que foi o procedimento adotado pelo senhor?

Rodrigo
: - Então é como eu disse, eu chamei ele, eu exibi para ele as fotografias, né? A fotografia do Albert e a filmagem, né? E aí ele confirmou que se tratava realmente dele, né?

Dra. Selma
: - E estava quem na sala nesse momento, além do senhor e ele?

Rodrigo
: - Só eu e ele salvo engano. Mas foi registrado, não é? Foi filmado.

Dra. Selma
: - E por que não consta dos autos?

Rodrigo
: - Não veio junto com a mídia?

Dra. Selma
: - Não senhor.

Rodrigo
: - Mas tem na delegacia, salvo lá.

Dra. Selma
: -
Consta do inquérito também as folhas 109, o termo de reconhecimento fotográfico.

Rodrigo
: - Uhum.

Dra. Selma
: - O senhor me falou que foi apenas vídeo e foto que o senhor apresentou, né?

Rodrigo
: - Sim, vídeo e voto.

Dra. Selma
: - Do próprio acusado só, né?

Rodrigo
: - Sim.

Dra. Selma
: - Com base em que prova o senhor afirma em seu relatório que o corpo da vítima estava na caminhonete L200 da pessoa que pediu informação à testemunha. Rui?

Rodrigo
: - Então, isso nós concluímos, porque é o veículo desapareceu com ela, né? E foi encontrado no local onde ela estava, né? Nós sabíamos que ela foi amarrada e que ela foi alvejada no local, então ela teria que ter sido transportada. O que nós concluímos é que ela foi transportada na própria caminhonete.

Dra. Selma
: - Então, essa é uma conclusão pessoal sua não é?

Rodrigo
: - É a conclusão da investigação

Dra. Selma
: - Mas é isso que eu estou te perguntando. A investigação tem alguma prova que ela está dentro da caminhonete? Olá, eu estou perguntando, é uma conclusão subjetiva do senhor.

Rodrigo
: - Olha, eu não definiria como subjetiva, não é? Pra mim é uma conclusão.

Dra. Selma
: - Conclusão sua, isso eu estou perguntando agora.

Rodrigo
: - Sim, eu concluí como delegado de polícia, que ela foi deslocada, porque os vizinhos disseram que a caminhonete foi passada, né, visto lá e se ela foi nela e a caminhonete foi encontrada no local onde ela estava, o que a gente conclui no primeiro momento é que ela foi na caminhonete, né?

Dra. Selma
: - É uma dedução, né? Porque não existe nos autos nenhuma prova de que ela estava na caminhonete. O senhor concorda?

Rodrigo
: - Se a senhora quiser entender assim, uhum.

Dra. Selma
: - Não, eu estou perguntando. Se existe, porque se existe, o senhor me mostra, por favor, onde que tá a prova que aquela mulher, ela estou perguntando, então.

Rodrigo
: - Não, eu estou dizendo para a senhora que ela Foi na caminhonete e onde ela estava.

Dra. Selma
: - É por isso que eu estou perguntando. Existe alguma prova de que ela estava dentro da caminhonete?

Rodrigo
: - Olha, para mim, está provado, se ela desapareceu na caminhonete...

Dra. Selma
: - Isso é que eu estou te perguntando, doutor, existe uma prova material ou a sua conclusão pessoal?

Rodrigo
: - A minha conclusão.

Dra. Selma
: - Ah bom, então é isso aí. Outra coisa, doutor. Foi feito pelo senhor Rui o reconhecimento da caminhonete que ele encontrou na estrada com o rapaz, com a caminhonete encontrada lá junto com o corpo, se ela mesma fez?

Rodrigo
: - À época não foi feito porque tinha sido entregue, e realmente não foi feito.

Dra. Selma
: - Então não foi feito o reconhecimento pelo senhor Rui? Se era mesmo caminhoneiro?

Rodrigo
: - Não, não foi feito não. Não posso falar que foi porque estaria...

Dra. Selma
: - A caminhonete da vítima foi encontrada onde mesmo?

Rodrigo
: - Foi encontrada sentido Castanheira, no lugar que eles chamam “Relógio”, é uma linha, uma dessas que eles chamam de linha, né? Vicinal, sem o asfalto, numa zona rural, né?

Dra. Selma
: - Com base em quais provas a testemunha afirma que os restos mortais encontrados são da vítima?

Rodrigo
: - Olha, doutora, a pessoa morreu, né? Ela estava na caminhonete. A caminhonete dela foi encontrada, sapatos, óculos e objetos pessoais, roupas, né? Foi encontrado no local. Então, com base nisso, eu afirmo que foi ela.

Dra. Selma
: - Então o senhor afirma por dedução do senhor.

Rodrigo
: - Eu afirmo com base nos objetos pessoais e caminhonete, né?

Dra. Selma
: - Conclusões do senhor, é subjetivo, porque não existe uma prova nos autos de que ela existe. [...] Então, essa questão de ser ou não ser, o senhor não sabe, com provas? E se o senhor deduz? [...] Eu só quero saber se existe alguma prova que leve a senhora a afirmar que aquele corpo que foi o resto dos mortais é da senhora Marta. Só isso. Provas materiais, não conclusões pessoais. Quanto a pergunta que eu fiz, já ficou claro a omissão do da testemunha é com base em que prova o senhor? É afirma que a vítima foi alvejada por arma de fogo.

Rodrigo
: - Com base no projétil, não é que estava no local.

Dra. Selma
: - O senhor achou um projétil no local?

Rodrigo
: - Isso, foi deflagrado, sim, no sentido do chão, não é onde a cadeira estava. Foi atirado e tinha um buraquinho no chão.

Dra. Selma
: - Por isso que o senhor deduz que ela foi alvejada com... e você disse também que, no caso, entre, digamos assim, na sua conclusão lá de que entre o sumiço da vítima, a morte da vítima, teria decorrido, digamos, nos dois dias, que ela estaria...

Rodrigo
: - É, consta que ela saiu no dia 4 pela manhã, não é de casa, é e com o compromisso de voltar para o almoço e não retornou, não é?

Dra. Selma
: - Não, porque o senhor diz o seguinte: que após ela ter sido torturada lá na casa onde vocês encontraram uma cadeira lá, né? Aí ela teria sido levada para esse outro local, sim, onde continuaram torturando. Então o senhor deixa claro ali que teria ficado dois dias sendo torturada... então, ela foi morta na fazenda ou ela foi morta no local?

Rodrigo
: - Eu Acredito que... não dá pra saber, pelas condições dos restos mortais, não dá pra fazer a tanatologia pra descobrir o tempo da morte, né? Porque foi queimado em pneu. E então sobrou pouco. Não dava para saber se ela morreu no dia 4 ou no dia 5. Nem como se ela foi queimada viva ou morta. Isso não tem como precisar.

Dra. Selma
: - Então não tem nem como precisar também se ela foi torturada ou não, como o senhor afirmou que ela foi torturada?

Rodrigo
: - Olha, doutora, ela foi amarrada numa cadeira, né? Isso aí tem, tem a cadeira lá no local com as fitas adesivas no local, e ela foi queimada. Então, nós acreditamos que ela foi mantida nesse período aí, e ela possa ter se procurado, não é? Mas não consta indiciamento por tortura, né, enfim, mas eu acredito que possa, sim, ela ter sido vítima de algum...

Dra. Selma
: - Tá, mas, no caso, foi torturada aonde? Na fazenda ou no local onde ela foi encontrada?

Rodrigo
: -
Isso também não posso precisar, né?

Dra. Selma
: - Então você não pode dizer se ela foi morta na fazenda ou se ela foi morta no local, nem a data nem o momento em que ela foi morta, você não sabe dizer, né?

Rodrigo
: - É, o que eu posso dizer é que foi a partir do dia 4, né? No primeiro momento ela foi surpreendida no dia 4, e foi transportada para outro local, segundo testemunhas. Foi visto o carro dela passando no mesmo dia, rapidamente, não teria ficado muito no local. E eu acredito que no mesmo dia 4 ela foi levada para o local onde foi montado na caminhonete os restos mortais.

Dra. Selma
: - E as testemunhas que viram ela passar foram ouvidas?

Rodrigo
: - Então, nós estivemos no local, conversamos, são poucas pessoas que moram nesse local assim, nas fazendas, longe. Então pouca gente viu, o Antônio que falou, né? Na verdade, é o primeiro testemunho, nos diz que conversou com vizinhos, tal, e nós até tivemos lá conversando com algumas pessoas, epoucas pessoas viram, porque tem poucas moradias lá perto. É um local muito ermo, vamos dizer assim.

Dra. Selma
: - Então, mas aqui, para as pessoas que viram, passava para lá rápido e tal, o senhor não colheu o depoimento delas?

Rodrigo
: - Não, não colhi o depoimento. Quem trouxe essa informação foi o Antônio, né? Que teria ficado pouco tempo, que as pessoas viram o carro dela voltar, que ela teria ficado um pouco. A primeira era testemunha que foi ouvido, que é o ex-marido dela, que foi quem esteve lá, salvo engano, no dia 6 ou no dia 5, como ela não retornou, ela tinha dito a ele que retornaria para almoçar no dia 4. Então, dia 5 ou dia 6, ele teria se deslocado lá, com alguns parentes em busca de informações, para ver se ela ainda estava no local, não é? Então ele que trouxe isso para os autos, essa informação de que ela teria ficado pouco tempo lá, que alguns vizinhos teriam visto o carro dela passar.

Dra. Selma
: - Quando o senhor afirma que ela teria sido alvejada por um tiro, ela teria levado esse tiro aonde?

Rodrigo
: -
Não dá. Como eu disse, só restou o crânio, praticamente o crânio e a parte da coluna vertebral e algum pedaço de membro. Então não tem como afirmar pra senhora o local, né? Porque o perito teria que fazer isso de afirmar. E não sei se devido à carbonização, tem condições de fazer essa afirmação, pela falta de orifício de entrada e saída, que é analisado nesses casos assim, né, no corpo.

Dra. Selma
: - E é impossível que aquele projétil lá que o senhor encontrou não tenha sido disparado em uma outra hora, um outro momento.

Rodrigo
: - Olha, doutora, eu acho pouco provável, né?

Dra. Selma
: - Mas é impossível?

Rodrigo
: - Eu não vou dizer que é impossível, mas as condições, porque ele fez um buraco no chão, né? Ele bateu e a gente acredita que foi tirado com ela já na cadeira e transfixou, provavelmente é porque tinha o local que foi limpado com os baixeiros, né? Mesmo assim, existia alguma manchinha, os baixeiros foram encontrados, como parece que estavam com sangue e era bem recente. Esse furo é como se ela tivesse ido, é bem recente, eu acredito que foi no dia 4.

Dra. Selma
: - Então o senhor acredita, não é? Mas aí também não tem nada de nenhuma prova ali de que naquele local lá tinha sangue ou não foi sangue, que era sangue, ou, certeza...

Rodrigo
: - Não foi feito perícia para saber se era sangue humano, não é? Os baixeiros foram encontrados, como eu disse para a senhora, estavam ainda, eu acredito que é sangue pelo né? Não seu perito, mas para mim era sangue juntamente ao local onde ela foi transportada, né? E foi utilizado para limpar, né?

Dra. Selma
: - Tá, isso é o que o senhor acredita, né?

Rodrigo
: - Sim, senhora.

Dra. Selma
: - Gostaria que o senhor dissesse com base em que provas você pode afirmar que foi o acusado Albert quem habilitou o número de celular 9678-5091 em nome de terceiro?

Rodrigo
: -
Então, como eu disse, ele disse que ele utilizava esse telefone, né? Eu sinceramente, não acredito que ele achou e nem perdeu esse telefone, não sabe onde perdeu, a data que perdeu. E como eu disse, a data que ele disse que encontrou não poderia ter encontrado, e pelo curto prazo é compatível com a dinâmica que a investigação acredita que foi a trama do delito. Então não posso dizer se ele quem habilitou, mas ele assumiu que utilizou. Ele falava com a vítima por esse numeral, inclusive ligou no dia que ela saiu da casa e um dia após o desaparecimento dela ele teria perdido esse numeral sem saber aonde achou um telefone com um chip e perdeu? Não sabe a data nem aonde o local. Eu, sinceramente, né? Devido, né? Data venia, não acredito nessas informações que ele declarou, mas, enfim.

Dra. Selma
: - E qual foi o período que o senhor falou que você esse celular ficou habilitado. Um mês, 2 meses?

Rodrigo
: - Ele foi habilitado no dia 26/08/2013, e no dia eu pedi um extrato do dia primeiro do 9 de 2013 ao dia 31 do 10. No dia 5, ele parou de ser utilizado. Não registrou mais nenhuma utilização desse numeral que foi o dia posterior ao desaparecimento da vítima. Então ele teria sido utilizado um mês praticamente, que foi o mês de setembro até o dia 5 de outubro posteriormente não consta registro desse número.

Dra. Selma
: - Então, mesmo após o desaparecimento da vítima, ele continua sendo utilizado por pelo menos por alguns dias.

Rodrigo
: - Pelo menos até ao dia 5.

Dra. Selma
: - Onde o corpo da vítima foi encontrado pega telefone lá?

Rodrigo
: - Onde o corpo foi encontrado? Olha, doutora, não tenho condição de afirmar isso não, se pega. Não me recordo se pega ou não, eu sei que...

Dra. Selma
: - Lá no “Relógio”, pega celular?

Rodrigo
: - Não sei, também, não sei.

Dra. Selma
: - O senhor não fez um levantamento para saber se ali pega o celular.

Rodrigo
: - Não. A única coisa que eu consegui nesse extrato aí é que nesse período que condiz com esse numeral que estava de posse do Einstein, ficou fora de área, né? E aí eu acredito que é num período que ele esteve no local.

Dra. Selma
: -
Quando vocês fizeram essas interceptações, quebra de sigilo, parece que vocês chegaram à conclusão que pudesse ter ali telefone, seria só com antena, né? Porque se vocês fizeram esse levantamento todo, tem telefone de fazendas por ali, não tem? É só com a antena, não é?

Rodrigo
: - Olha, não sei, também não tenho conhecimento técnico pra te dizer isso, não.

Dra. Selma
: - Sim, mas sem conhecimento técnico o senhor não tem conhecimento de saber de alguém falar? Pega, não pega o telefone?

Rodrigo
: - Não me recordo se pega ou não. Isso aí não perguntei. Não fiz essa pesquisa.

Dra. Selma
: - E lá na fazenda dela, na terra roxa, também não pega telefone?

Rodrigo
: - Eu Acredito que não pela distância, né?

Dra. Selma
: - O senhor só acredita? Você não sabe também no seu levantamento?

Rodrigo
: - Também não sei afirmar.

Dra. Selma
: -
O senhor sabe se naquele dia Juína estava com sinais todos OK naquele momento que o senhor diz que ele ficou fora de área?

Rodrigo
: - Olha, eu também não posso afirmar isso também não.

Dra. Selma
: - O senhor também não solicitou um levantamento, como o senhor solicitou as interceptações, o senhor não solicitou isso pras empresa?

Rodrigo
: - Olha, eu não sei nem se é possível esse tipo de informação, né? Para ser sincero, eu não disponho desse conhecimento técnico, como eu disse. A minha intenção era só saber quem estava utilizando, o celular, e isso eu consegui descobrir, não é? Através dos extratos e das declarações do Albert e da Camila.

Dra. Selma
: - Na fazenda da vítima tem empregado?

Rodrigo
: - Não, não tinha até porque estava arrendada, a fazenda, né? Ela comprou e arrendou o pasto para uma outra pessoa, então, não tinha ninguém.

Dra. Selma
: - Quem que estava rendendo a fazenda?

Rodrigo
: - A Marta arrenda. Para um rapaz, salvo engano, Sérgio, alguma coisa, não é?

Dra. Selma
: - Ele estava com gado na fazenda?

Rodrigo
: - Eu não sei se estava ou se ia colocar, porque quando nós fomos lá, se tinha era em pouca quantidade que eu nem me recordo ter visto. Eu lembro que tenho até um contrato deles, foi ouvido ele, não sei se foi ouvido um funcionário dele que teve no local lá também, depois ou antes da gente ter ido lá.

Dra. Selma
: - Então, o senhor não sabe se ele tinha funcionário que cuidava, ficava lá?

Rodrigo
: - Isso tinha, eu não sei se já havia, eu acho. Ele tem o depoimento dele e ele fala, parece que ele tem um funcionário que ia lá sim, até porque parece que a Marta conversou, que queria mostrar a fazenda e teria conversado com ele se um algum dia um funcionário iria. Mas salvo engano, ele disse que tinha uma pessoa que ia de vez em quando lá. Até porque foi ele que parece que deu falta dos baixeiros lá.

Dra. Selma
: - Então, morando na fazenda, não tinha?

Rodrigo
: - Morando não, porque... isso não tinha porque nós fomos lá duas vezes e nós não fomos recebidos por nenhum funcionário, não, nem o arrendatário, não tinha ninguém na fazenda.

Dra. Selma
: - O senhor sabe informar quantas casas tem lá na fazenda da vítima?

Rodrigo
: - Tinha uma casinha de maneira pequenininha, somente uma pequeninha de madeira assim, nem sei se era pra moradia. Eu acho que é só serviço de apoio mesmo pra guardar um sal, alguma coisa.

Dra. Selma
: - O senhor gente não chegou de entrar?

Rodrigo
: - Entrar, não, estava vazia. Só tinha uma, e, vamos dizer assim, um lugar, não é uma casa, é tipo paiol, não sei, para deixar sal, mas também estava vazio, chegamos de entrar sim. Estava até aberta lá.

Dra. Selma
: - O seu Rui, foi quantas vezes na delegacia, doutor?

Rodrigo
: - Olha, que me recorde ele foi duas vezes só, só essas vezes que ele foi ouvido.

Dra. Selma
: - Às vezes que ele foi ouvido lá, que ele só falou que era ele. Não afirmou que a caminhonete era da vítima não, né?

Rodrigo
: - Ele falou. Achou muito estranho ele ter visto a caminhonete. Eu não me recordo exatamente os termos que ele utilizou no depoimento. Mas ele achou estranho quando ele teve a notícia, porque as condições que ele viu a pessoa e a caminhonete que batia, as características, L200 prata...

Dra. Selma
: - Quando ele foi lá fazer o reconhecimento que o senhor solicitou a presença dele lá, foi quando o senhor colheu o depoimento dele, nas declarações?

Rodrigo
: - Não, quando ele foi lá a primeira vez, no dia 9, ele foi fazer...

Dra. Selma
: - Não, não, não, no primeiro depoimento, quando sumiu. Ele encontrou o rapaz na caminhonete.

Rodrigo
: - Isso, no dia 4, no dia 4 ele teria ido encontrar.

Dra. Selma
: - Aí, posteriormente a prisão dos acusados, o senhor o chamou na delegacia, sim, para fazer o reconhecimento através do vídeo e das fotos, né? E colheu, como o senhor disse, o depoimento dele.

Rodrigo
: - É, foi colhido um novo depoimento, como eu disse, para esclarecer esses pontos, que a senhora até levantou e uma vez que ele disse para mim que reconhecia, então eu precisava esclarecer as características aí.

Dra. Selma
: - O senhor disse no começo do seu depoimento aí que, o que motivou a saída da senhora Marta, no dia 4/10/2013, teria sido uma ligação. Como que o senhor pode afirmar que foi isso que motivou a saída dela e pra onde ela foi?

Rodrigo
: - Então, como eu disse, ela, já em torno de 1 mês estava falando com esse telefone celular, né? E como eu disse pra senhora, eu não acredito na versão que foi dada pelo Albert, de que ele achou esse telefone, nem a relação que ele disse que tem com a vítima, né? Porque não foi trazido nada desse gênero pros autos, a única informação inicial é que ela estava fazendo tratativas com pessoas que ninguém conheceu, ninguém sabia o telefone e inclusive que ela ia até o local na manhã seguinte para não estar falando para essas pessoas. Então, eu concluí que esse número ligou para ela e apenas confirmou se eles iriam ao local.

Dra. Selma
: -
Então, como o senhor disse, é sua conclusão?

Rodrigo
: - Certo.

Dra. Selma
: - Quando o senhor foi lá pra Cuiabá o senhor ouviu o Albert? O senhor foi lá para ouvir a Camila, isso?

Rodrigo
: - Inicialmente, fui para ouvir a Camila, né?

Dra. Selma
: - E daí, como que foi para o senhor ouvir o Albert, o senhor intimou ele quantos dias antes?

Rodrigo
: - Então, não, o Albert já estava no local, e como eu disse, eles estavam de advogado. Eu perguntei ao advogado, e aí ele se ele queria que eu procedesse a intimação. Uma vez que não teria sido suscitado uma declaração dele. Ou se ele poderia ser ouvido no local, como ele se prontificou e estava acompanhado de advogado, eu entendo que não existe nenhuma irregularidade em colher as declarações dele.

Dra. Selma
: - Então o próprio Albert se prontificou a prestar esse depoimento nesse momento. Quando dessa colheita de depoimento que o senhor fez, nessa oportunidade, tanto da Camila como do Albert, o senhor ressaltou que o senhor poderia estar realizando a prisão deles ali, que o senhor já tinha uma convicção formada e que deixou claro que iria pedir a prisão deles, não foi?

Rodrigo
: - Eu não deixei claro, eu disse que poderia sim, pedir.

Dra. Selma
: - Mas pra uma pessoa, da forma como o senhor falou no vídeo, pra uma pessoa que tem um nível superior, a outra que estava cursando e como o senhor disse, ele estava acompanhado advogado, né?

Rodrigo
: - Hum Hum.

Dra. Selma
: - Como o senhor concluiu várias coisas, não é?

Rodrigo
: - É, que eu poderia pedir a prisão? Sim, poderia pedir a prisão. Até porque eu já tinha os elementos anteriores, uma vez confirmado que ele usava o telefone, né? E com base nas declarações, era o que eu precisava para representar.

Dra. Selma
: - Claro que eles ficaram sabendo que o senhor pediria a prisão, ainda mais que ele estava acompanhado de advogado, como o senhor disse, advogado que foi, faz ressaltar aqui, que o senhor disse que foi...

Rodrigo
: - Em nenhum momento eu disse que pediria, que a partir de lá eu iria representar pela prisão até porque...

Dra. Selma
: - Não, eu sei, eu sei. Mas é uma coisa que ficou clara, como o senhor falou, como o senhor concluiu várias coisas, não é? Conclui-se também que eles, por serem as pessoas esclarecidas e ademais, que estavam com advogados, concluíram que o senhor iria pedir? Com certeza.

Rodrigo
: - Ah, o que eles concluíram, eu não posso dizer, não é, doutora?

Dra. Selma
: - Não, não. O senhor concluiu um monte de coisa. O senhor poderia concluir que eles, obviamente, pelo que o senhor falou que está no vídeo, né? O senhor deixou bem claro que estaria pedindo a prisão.

Rodrigo
: - Não, não deixei bem claro. Tanto é que eles não sabiam, né? Senão eles poderiam...

Dra. Selma
: - Eu sei que não. Se eles estavam lá, da forma como o senhor... então o senhor não deixou claro?

Rodrigo
: - Não, não sei deixei claro que estaria pedindo a prisão.

Dra. Selma
: - Não, tudo bem, não estaria pedindo, mas que estaria... bom. Está no vídeo.

Rodrigo
: - Não, não preciso esclarecer pra pessoa, vou pedir a sua prisão.

[...]

Então, existe um inquérito complementar, ainda, sim. Eu acredito na presença de outras pessoas. Este é a participação de outras pessoas, nesse delito. Um que não investiga mais os dois. Pra eles já está encerrado, né?

Dra. Selma
: - E qual que é o ato, então, deles, no caso? Claro, eles... é... mandante, corruptores?

Rodrigo
: - É como eu disse, eu indiciei eles por isso, por arquitetar o delito que eu concluí que eles arquitetaram, né? E ele manteve contato com a vítima.

Dra. Selma
: - Então, não são executores.

Rodrigo
: - Como executores, eu não posso afirmar que eles praticaram atos de execução, até porque nós não conseguimos desvendar os atos, vamos dizer, de execução propriamente, indícios. No entanto, eu entendo que se ficou provado através do testemunho que ele esteve no local transportando o carro da vítima, como foi dito que teriam encontrado ele no meio caminho, eu entendo que isso pode ser compreendido até mesmo como ato de execução, né? Não sei também. E é o meu entendimento, não é? O que para mim é relevante nesse caso é que eles mantiveram contato com ela, né? E como eu disse no inquérito, os extratos para mim falam por si só, os dois sempre mantinham contato antes ou depois de falar com ela.

Dra. Selma
: - A sua conclusão é, doutor, é feita pelos extratos telefônicos.

Rodrigo
: - Eu diria que mais do que indício, o extrato, uma vez que é uma prova documental, é contraditado, se torna uma prova, é o ponto forte da nossa investigação.

[...]

Dra. Selma
: - Até antes da efetivar a prisão dele, o senhor já o conhecia? Teve algum relato em delegacia em relação à pessoa dele?

Rodrigo
: - Não, não conhecia, não. Até então é como eu disse para a senhora, até os extratos nos conduzirem a uma pessoa próxima da Camila, aí nós, pelo ponto de ligação, concluindo que fosse namorado, e até a declaração dela, eu nunca tinha estado com ele, nunca tinha visto. Ele não conhecia.

Dra. Selma
: - A senhora esteve na AGE fazendo seu trabalho de investigar, não é? Até o senhor citou a questão da matrícula dele e tal, no dia da aula da naquele dia 4 isso?

Rodrigo
: - Sim, foi mandado um ofício, sim.

Dra. Selma
: - O senhor esteve investigando e concluiu que ele não foi na aula?

Rodrigo
: - Na verdade, eu só enviei um ofício lá. Não sei se foi ou não foi à aula.

Dra. Selma
: - O senhor não andou investigando os colegas de sala de aula dele?

Rodrigo
: - Não necessariamente. Ouvi uma pessoa que eu acho que estudava com ele, mas não em função de ser colega ou de ter estado com ele no dia da aula, né? Em função de outras pessoas que eu estava investigando através de extratos que conduzisse a algum parentesco, né? Por isso que eu ouvi a pessoa.

Dra. Selma
: - Sem mais, excelência.

Juíza
: - Doutor Valdir?

Dr. Valdir
: - A vítima deixou filhos?

Rodrigo
: - A vítima, sim, senhor.

Dr. Valdir
: - O senhor sabe dizer o nome desses...

Rodrigo
: - Salvo engano, doutor, vai ser Heide, Solange, e tem outros dois que chegaram do Japão há pouco tempo que. Não sei o nome Um eu acho que é... já estive com os quatro filhos deles na delegacia e só me recordo de dois pelo nome, que foram os que estavam durante as investigações. Os outros chegaram depois, há pouco tempo, já tinha encerrado. Mas sei que são quatro filhos, pelo menos que eu conheci, né?

Dr. Valdir
: - Tá! Esse que estava no Japão, eles faziam contato com o senhor do Japão aqui?

Rodrigo
: - Não, no Japão aqui, não, comigo, pelo menos não, né? Nunca recebi ligação de nenhum deles.

Dr. Valdir
: - Nunca fez contato?

Rodrigo
: - Não, nenhum. Não tive contato com nenhum dos dois. Somente com a Solange e o Heidi, esses iam frequentemente na delegacia. Iam pessoalmente, queriam saber da investigação. Cobrando providências, isso sim.

Dr. Valdir
: - Parece-me que o senhor disse que esses que estavam no Japão também vieram para cá, estão aqui?

Rodrigo
: - Estão em Juína, pelo menos eu estive. Eles tiveram com... os outros dois eu não me recordo, não. Eles estavam aí. Eles foram à delegacia há poucos dias também.

Dr. Valdir
: - Ah, tiveram contato com o senhor, quando aqui estiveram, pessoalmente, na delegacia?

Rodrigo
: -
É, uhum sim.

Dr. Valdir
: - O senhor teve informação dessa investigação do que fazia a Camila quando foi presa? Ela estava trabalhando, eu estava estudando?

Rodrigo
: - Pelo que eu soube ela me disse que está trabalhando em uma farmácia lá em Cuiabá, né? Foi ela me disse, a gente já sabia também, porque tentamos intimar aqui. Então falaram, ‘- Ah, ela está em Cuiabá, tinha ido a Cuiabá’, estava trabalhando lá na farmácia, salvo engano.

Dr. Valdir
: - Então, a polícia tinha a informação, o endereço do local de trabalho dela?

Rodrigo
: - Tinha, tinha. Foi passado, parece que foi repassado pela irmã dela, né, quando foram intimar a Luana aqui, eu acho.

Dr. Valdir
: - Tá! E o senhor por acaso solicitou, requisitou o cartão de ponto da Camila?

Rodrigo
: - Aqui em Juína?

Dr. Valdir
: - Não, não, lá na farmácia.

Rodrigo
: - Lá na farmácia? Não, doutor, porque ela foi para lá muito depois do ocorrido, né?

Dr. Valdir
: - E aqui?

Rodrigo
: - Aqui eu acho que foi solicitado sim, salvo engano, eu não tenho certeza não, se tiver, tá nos autos aí, eu acho, ou pode ter sido solicitado, não me recordo, eu diretamente de ter feito essa solicitação, não sei se está no inquérito, para ser sincero, até porque tem muito tempo, né?

Dr. Valdir
: - A solicitação você não tem certeza se foi feita ou não?

Rodrigo
: - Isso.

Dr. Valdir
: - Tá! E o senhor também não tem certeza que, se solicitado foi, está ou não nos autos.

Rodrigo
: - Rapaz, doutor, eu me recordo que é porque, como eu disse, não sou só eu que faço a investigação, então existem várias pessoas envolvidas nesse caso. O que eu me recordo é que nos extratos até tinham telefones dela, utilizando na farmácia, né? Que ela utilizava, não me recordo pra ser sincero, se está nos autos aí alguma escala de pronto, se foi solicitado ou não, se houve alguma relevância, né, porque, como eu disse, não trabalho com a possibilidade de ela ter ido ao local do crime, então isso para mim não tinha muita relevância, né?

Dr. Valdir
: - O senhor Romeu foi ouvido quantas vezes pelo senhor?

Rodrigo
: - Umas duas ou três vezes.

Dr. Valdir
: - Em uma dessas oitivas, né, o termo nas folhas 89 dos autos, aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2014. E ele afirma o seguinte, que neste ato apresenta uma folha de cadernos manuscrito com ameaças ao declarante, o senhor Romeu dizendo que estava sendo ameaçado e apresentou para o senhor esta folha de caderno manuscrito com esta
a
meaça. O senhor se recorda se o senhor juntou isto no inquérito policial?

Rodrigo
: - Eu acho que não está no inquérito policial, não. Eu lembro que ele levou, ele falou que achou, acho que na frente da casa dele, era um negócio muito mal escrito. Então, eu, acho que não foi juntado não, doutor. Eu me lembro de ele apresentar assim, eu acho que nós estamos.

Dr. Valdir
: - O senhor tem a discricionariedade de receber a informação de alguma ameaça instaurada ou não no inquérito policial, em razão inclusive de um documento contendo essa ameaça? É discricionária essa instauração?

Rodrigo
: - Então, porque o crime de ameaça é condicionado à representação, certo? Então é o que a gente orienta. A pessoa olha, se você está se sentindo ameaçado, sofrer ameaça, faz o registro oferece a representação e nós vamos investigar. É isso que é. Até porque eu não posso proceder à investigação sem a representação, né?

Dr. Valdir
: - Mas, e o termo de apreensão do documento, não foi feito?

Rodrigo
: - Não, não foi feita apreensão do documento, pode ser que até pode estar sim na delegacia, que eu posso até ver, mas não me recordo. Eu acho que no inquérito não foi apreendido. Lembro se ele exibiu, não me recordo se ele levou de volta, né? Era apócrifo, então era um negócio muito mal digitado, um negócio assim poderia ser, vamos dizer assim... não achei que era relevante, vamos dizer assim, não é? Não achei que ele guardava relação com o delito, assim...

[...]

Dr. Valdir
: - O senhor afirmou que o Rui, em uma das vezes que ele esteve lá, [...] disse que conhecia o Albert, foi?

Rodrigo
: - Não, não. Ele disse que não conhecia o homem.

[
...]

Dr. Valdir
: - O senhor fez um comentário aí, agora também, o senhor afirmou que uma das razões que o levou ao convencimento da possível participação da Camila nesta neste crime é que inclusive uma conversa que foi objeto de uma captação aí, de uma interceptação feita pela polícia em que a mãe, conversando com a Camila e tal ou a Luana conversou com a Camila, não sei ao certo, ela teria dito, ‘- Ó, fique tranquila. Ela não falou nada, pode ficar tranquila que ela não falou...’. É isto?

Rodrigo
: - A Luana falou com a mãe dela após ela ser ouvida em Cuiabá. Foi, tem sim, tem.

Dr. Valdir
: - Eu quero entender o seguinte: o que que o levou à conclusão de que isto aqui é uma prova da participação dela? O senhor interpretou que ela poderia estar ocultando alguma coisa? É isso?

Rodrigo
: - Exatamente, foi o que eu interpretei.

Dr. Valdir
: - Tá certo! A outra possibilidade de que realmente nada, nada teria acontecido, o senhor não cogitou?

Rodrigo
: - Como assim, doutor?

Dr. Valdir
: - Quando diz, olha, não falou nada, falou nada, ela não falou nada. Quer dizer, o senhor teve uma interpretação, não é isso? Olha, está omitindo alguma coisa e, né, e essa coisa você deixou claro o que poderia ser. A pergunta é: o senhor não pensou numa outra possibilidade de interpretar esta frase, né? “Não falou nada”. Se efetivamente o que ela está dizendo “não falou nada”, vem para lá não de um lado nem do outro. Essa interpretação, o senhor não fez. Se fez aí, tudo bem? Houve uma ponderação, houve a maior prevalência de uma do que a outra? É isso que nós queremos saber. Saber se houve essa outra possibilidade.

Rodrigo
: - Olha porque antes de ela ser ouvida... é porque eu tenho que analisar o contexto. Se antes de ser ouvida, a mãe dela pede ela para procurar uma pessoa para se orientar, para saber o que que ela vai dizer para bater depoimento.

Dr. Valdir
: - O senhor acha que é incomum a pessoa que está sendo acusada, enfim, investigado, e tal, procurar se aconselhar, por exemplo, que não é possível um advogado para procurar uma orientação ou com alguém para procurar uma orientação. O senhor acha que isso é sintoma, indício de responsabilidade?

Rodrigo
: - Eu acho sim, doutor, porque se a pessoa não tem nada a esconder, eu acho que ela não tem que se preocupar com o que outra pessoa já declarou, né? Não procurou um advogado para orientar ela, pediu para ela procurar uma pessoa que já teria sido ouvida, né? Para saber, deram o nome de “Maria”, mas eu não sei se o nome é fictício, né, ou não, isso aí é ela que tem que esclarecer, não sou eu.

[...]

Dr. Valdir
: - Quem seria a “Maria”, enfim?

Rodrigo
: - Não houve tempo, até porque eu soube depois.

[
...]

Dr. Valdir
: - Doutor, quando o senhor iniciou as investigações nós tivemos aqui uma situação: realmente em razão de o senhor não informação de que que teria acontecido realmente com a vítima, simplesmente um desaparecimento e o senhor cogitou até da possibilidade de um latrocínio e tal, temos isso numa portaria do senhor e tudo mais. Não questionamos isso, tá bem? O que a gente vê é o seguinte: gostaria que o senhor nos esclarecesse as folhas 12 dos autos, nós temos aqui um relatório de denúncias da agência regional de inteligência da polícia militar. E aqui eles trazem o seguinte, trazem o histórico de uma ligação anônima onde foram repassadas algumas informações referentes ao corpo na linha 7, possivelmente da fazendeira desaparecida. E aí traz também, acrescenta uma outra informação relevante sobre o que, aqui é a nossa pergunta. A denunciante relatou ainda que o motivo do crime seria que a fazendeira desaparecida teria um relacionamento com o namorado ou marido da mulher conhecida como Jô. Informa que a denunciante não soube passar o endereço, características, ou quaisquer outros sobre a identidade dos suspeitos desse delito, informa que o telefone mostrado de uma BINA é 3566-3319. Isso aqui foi encaminhado para o senhor. Que diligência, o senhor fez alguma diligência pra apurar isto aqui?

Rodrigo
: - Esse telefone é um telefone público, né? E foi feita no curso do inquérito, até a própria Sirlene e algumas pessoas eu perguntei a respeito de “Jô”, e como é uma denúncia anônima, que não ganhou força no curso da investigação, como eu disse, a gente vai trabalhando com várias linhas de investigação, né? E a que ganha força e que a gente consegue reunir os indícios, é a que a gente acredita, é a que foi isso. Essa aí nós apuramos. Sim, foi feito diligência.

Dr. Valdir
: - Quer dizer, mas o senhor fez o registro dessa diligência nos autos do inquérito?

Rodrigo
: - Olha, tem aí pergunta para algumas pessoas, sobre a “Jô”, porque ninguém conhece, ninguém sabe desse outro namorado, o namorado que todo mundo sabe aqui na cidade que era é o Romeu, né? Então não se sabia. Ninguém trouxe elementos que pudesse existir o caso com uma outra pessoa ou que essa “Jô” aí fosse alguma pessoa daqui da cidade, nós não conseguimos identifica-los, né? Então, foi apurado.

Dr. Valdir
: - É que, normalmente, é de praxe, e a gente percebe o registro aqui daquilo que o senhor fez no inquérito. Então a gente estranhou o fato de essa diligência não ter qualquer registro dela diretamente para a apuração do que está aqui. Daí a razão da pergunta, porque se você houve ali uma diligência nesse sentido.

Rodrigo
: - A gente primeiro momento tentou descobrir o telefone. Descobrindo que é um telefone público, fica difícil você descobrir quem fez a ligação. E aí é uma ligação anônima. As pessoas... ninguém fala a respeito desse outro namorado ou dessa mulher na cidade, nós investigamos. O senhor pode ver que a gente perguntou para algumas pessoas a respeito dessa “Jô”, ninguém trouxe nenhuma informação. Então a gente não sabe nem se ela existe, né? Não ganhou força essa linha de investigação.

[...]

Dr. Valdir
: - Então nós temos uma informação que uma ONG lá de Brasnorte queria comprar e pagaria o dobro e tal da fazenda e tudo mais e tal. Pergunto, o senhor fez alguma diligência pra esclarecer essa situação?

Rodrigo
: - Então, doutor, como eu disse para o senhor, o intuito do inquérito era descobrir realmente se existia essas pessoas de Brasnorte. Porque os contatos foram feitos através de telefone, né? E as pessoas que mantiveram contato com a Marta, que nós identificamos, quando foram verificando os extratos. O numeral estranho e que concluímos ser utilizado foi o 5091. Nós não conseguimos confirmar nenhuma.

Dr. Valdir
: - Só tinha a ligação do 5091? Não tinha ligação de outros números?

Rodrigo
: Tinha, mas foram números checados, de familiares e de pessoas aqui da cidade, que a gente conhece que é idôneo, entendeu, que não tinha envolvimento.

Dr. Valdir
: - Relações de ONG lá de Brasnorte pediu alguma?

Rodrigo
: Não, nós até descobrimos alguns números. Como eu disse, foi interceptado depois, mas nada que confirmasse a presença de ONG, sei lá.

[
...]

Dr. Valdir
: - Então, essa possibilidade já descartada pela polícia, o senhor descartou essa possibilidade?

Rodrigo
: Eu descarto. Aí pra mim não existiu nenhuma ONG nem comprador de Brasnorte.

Dr. Valdir
: - Nada? apesar das testemunhas mais de três?

Rodrigo
: Acredito que não, porque o que elas souberam foi através de relato da vítima, e a vítima disse que eram potenciais compradores. Aí, como eu disse para o senhor, eu acredito que isso é uma estória-cobertura, foi o que eu concluí, né? Eu acho que não existia ninguém de Brasnorte ligando para vítima. Na minha opinião, é o 5091 que ligou para ela e fez crer que existia essa promessa de compra.

Dr. Valdir
: - O senhor fez levantamento das ERBs?

Rodrigo
: - Sim, foi pedido, só que...

Dr. Valdir
: - Não apareceu no relato nenhuma ERB lá de...

Rodrigo
: - Apareceu, de telefone, sim, o que ocorre é o seguinte, aqui não é possível fazer a triangulação, porque eu vou fazer a triangulação tem que ter mais de uma antena e em Juína só tem uma e em Brasnorte, nem sei se usa daqui ou lá, entendeu? Então não tem como fazer as triangulações, né, mas foi pedido, então não tem nos autos, porque não é possível fazer a triangulação de ERBs aqui na nossa região, igual é pra capital, que tem várias antenas, entendeu? Mas nas representações tem, sempre faz o pedido, né? De triangulação de ERBs.

Dr. Valdir
: - A vítima, o senhor teve uma informação agora para esse período de investigação, se a vítima tinha mais de um mais de um telefone celular?

Rodrigo
: - Olha, o telefone que nos foi passado inicialmente foi esse aí, né? O 0334. Eu não sei se ela havia habilitado um outro numeral há pouco tempo. Eu não me recordo, por ser sincero, Não sei se ela tinha outro númeral doutor, agora não me recordo ou o principal que ela utilizava era esse aí, né? Que foi nos passado, como eu disse, foi o que resultou em alguma coisa durante a investigação.

[
...]

Dr. Valdir
: - Doutor, agora, afunilando para a participação da Camila. A participação seria de que natureza? Moral, material.

Rodrigo
: - Moral. Eu acredito que moral, né? Como eu disse para o senhor.

Dr. Valdir
: - A participação seria moral e esta participação seria qual realmente?

Rodrigo
: - Como eu disse para o senhor, o que os extratos demonstraram é que eles se se falavam antes de falar com a vítima e posteriormente. Então eu Acredito que eles estavam com unidade de desígnios. E como eu disse, o Albert até onde se sabe não tem nenhum motivo anterior para atentar contra a vida da vítima, e que nós concluímos é que a Camila, ela tem esse registro aí do pai com... o caso com a vítima, então eu acredito que a participação dele está relacionada à participação dela.

Dr. Valdir
: - Então, vejam bem, a motivação para o crime seria vingança por parte da Camila, pelo fato do pai ter uma relação ser conjugal, conhecida. Todo mundo sabia disso, né, com a dona Marta há algum tempo.

Rodrigo
: - Certo, eu acredito que sim.

Dr. Valdir
: - Esta é a sua...

Rodrigo
: - conclusão, sim, senhor.

Dr. Valdir
: - Esta sua conclusão tem no processo, algum suporte probatório?

Rodrigo
: - Olha, na medida em que ela diz que não gostava dela, que a mãe registrava mágoa, que várias pessoas, mais de uma pessoa diz que a Marta já sofreu ameaça da esposa e das filhas do Romeu e que há registro que ela já esteve em frente à casa da vítima, então eu acho que isso é o suficiente para demonstrar que ela também não tinha uma boa relação com a vítima, embora não fosse constante os contatos, até por conta disso não é natural que a pessoa, assim, nessas condições, a mãe convivendo nessa situação, as filhas, eu Acredito que ela nutria por ela algum sentimento assim, nesse sentido de...

Dr. Valdir
: - Então, a prova de que o senhor utiliza, a qual o senhor se refere para dar suporte a essa sua conclusão, são declarações de pessoas dos autos que afirmavam isto, que o senhor concluiu, é isto? A briga da dona Martha com a dona Sirlene, as ameaças...

Rodrigo
: - Sim, a briga da Martha com Sirlene, as ameaças das filhas e da esposa...

Dr. Valdir
: - Tá bem é isso que nós queríamos entender. Para nós podermos construir nossa defesa. Doutor, folha 69 dos autos, nós temos o seguinte, nós temos um número que está nos inquietando. No dia 04, às 11h59min17 tem uma ligação do número 9925-7727 para o telefone da vítima.

Rodrigo
: - Qual? Qual número que ligou pra ela?

Dr. Valdir
: - 9925-7727 para o telefone da vítima, 9977-0334, né? Dia 4, 11h59, aí, um minuto depois, essa aqui não completou a voz, aí tem também, no mesmo dia 4, a mesma ligação. Também não completou a voz, caiu na caixa postal. Às 16h 49, também do dia 4, quer dizer, algumas horas depois, uma nova tentativa que caiu no caixa postal, e ainda, às 21h do mesmo dia, uma nova ligação deste número para o telefone da vítima, também não completou a ligação. Pois bem, e aí nós vamos encontrar no dia 05, às 16h54 uma ligação novamente do mesmo número 9925-7727 para o telefone da vítima e também não completou a ligação.

Rodrigo
: -

Não tem uma que completou um pouquinho?

Dr. Valdir
: - Por isso que... e aí continua ainda assim, olha dia 5, às 20h26, também não completou, aí tem, no dia 25, às 21h26 foi entregue uma mensagem SMS. Ou seja, aí vai até ao dia 6, olha só, dia 6, 6h da manhã outra tentativa e a última ligação que eu consta aqui, no dia 06/10, às 15h52, também uma nova tentativa que caiu na caixa postal.

Rodrigo
: - Salvo engano, doutor, eu acho que isso não foi consubstanciado em nenhum depoimento que eu me recorde de uma situação que pode ter ocorrido. A Solange, que é a filha da Marta, que morava em Goiânia, né? Ela mora em Goiânia, aliás, ela me relatou que ela estava tentando fazer contato com a mãe dela, até então se não sabia o que havia ocorrido, inclusive ela me disse que recebeu, que ela ligava nesse número e ninguém atendia. Inclusive essa mensagem aí pode ser, ela me disse uma vez isso lá na delegacia que ela teria recebido... tem umas mensagens que a operadora é faz, tipo automático, onde você está tentando ligar, ele retorna, ‘- Me ligue daqui a pouco’, ‘- Eu não estou possibilitando de fazer’. Salvo engano, pode ter sido isso que ocorreu. Eu me recordo dela ter me dito isso fora de depoimento, porque, como disse para o senhor, a gente estava nos primeiros dias empenhados em descobrir onde estava o corpo.

Dr. Valdir
: - A Solange, doutor, ela foi ouvida às folhas 26, e ela declinou seus telefones, e esse número não consta como telefone da Solange.

Rodrigo
: - É, não consta, mas ela não falou que a mãe dela tem esse telefone ou não?

Dr. Valdir
: - Consta aqui o 8176, (62) que é o prefixo lá de Goiânia, não é 8176-1018, e (62)3996-4279. Enfim, esse telefone aqui não foi alcançado.

Rodrigo
: - Eu Acredito que foi feita investigação nele, por isso que eu estou falando. De repente a gente como eu disse, a gente vai checando os extratos, é pega o numeral que a gente toma como como parâmetro, vamos supor, é o 0334, aí tem vários números que ligaram para ele no período que a gente fez o extrato. O que que você vai fazendo? Você vai identificando as pessoas que fizeram essas tentativas e fizeram essas ligações, se for, por exemplo, pessoa da família ou pessoa que conheceu e não tem uma suspeita. A gente não vai, é, por exemplo, dar uma importância maior. A gente procura um número. Por exemplo, em um caso desse que fez o maior número de ligação, se é um número estranho, que foi o que ocorreu no caso, você pega um número aí habilitado no número de uma pessoa lá de Barra do Garças que não tem nenhum parentesco em nenhum contato com a vítima, que ele foi habilitado e ele foi parar de utilizar no dia 5, então é suspeito.

Dr. Valdir
: - É que esse número é (66), né?

Rodrigo
: - Então, pode ser de Juína, pode ser da vítima, agora eu não me recordo, doutor, eu sinceramente, não vou afirmar pra você que ela não tinha mais de um telefone.

Dr. Valdir
: - Só mais um esclarecimento, é que, eu não conheço a região, aí fiquei meio perdido. O senhor disse que a distância daqui da cidade até a fazenda é mais ou menos uma hora e meia, duas horas?

Rodrigo
: - Isso, em torno de 70 km, é o que eu calculo, é só pra afirmar.

Dr. Valdir
: - Não, está tudo bem. É só para entender isso aí. É só ida?

Rodrigo
: - Só ida.

Dr. Valdir
: - Então, ida e volta seria aí 3 a 4 horas.

Rodrigo
: - Eu Acredito que sim, acredito que sim.

[...]

Dr. Valdir
: - O senhor disse que uma tia da Camila teria dito que ao visita-la lá na penitenciária e perguntaram para ela o que é que foi comentado, e ela teria dito, ‘- Aconteceu’. Essa tia, é possível identifica-la?

Rodrigo
: - Sim, tem as transcrições aí, isso aí foi dito através de pessoas da família dela conversando, né? Como disse pro senhor, foi o final da interceptação e posterior à prisão, como eu já tinha me deslocado pra cá, tive que concluir inquérito e não tive oportunidade de ouvi-los, até porque são pessoas de Cuiabá, não tive prazo pra ouvi-las, vamos dizer assim, mas consta isso das transcrições aí do inquérito. Essa frase não é? Ela simplesmente diz que ‘aconteceu’. [...] [depoimento judicial do delegado de polícia
Rodrigo Costa Rufato
, relatório de mídias].

Como se vê do relato da autoridade policial, as investigações passaram a se concentrar nas pessoas de
Albert Einstein
e
Núbia Camila
em decorrência:

a) da assunção de utilização do ramal telefônico (66) 9678-5091 por
Albert
, tendo sido o último registro telefônico feito pela vítima Martha Alves Ishiba antes de seu desaparecimento, que se concluiu ser mera estória-cobertura criada com a finalidade de atrair a vítima para a fazenda que pretendia vender sob a vantajosa promessa de pagamento do dobro do valor de aquisição, e lá permitir o crime sem a presença próxima de circunstantes;

b) do reconhecimento fotográfico de
Albert Einstein
, feito pela testemunha
Ruy Francisco dos Santos
, como sendo a pessoa que foi vista conduzindo a caminhonete L200 pertencente à vítima no mesmo dia do desaparecimento desta;

c) das conversas interceptadas de uma tia da vítima, identificada como sendo “Janete”, e
Luana
, irmã de Núbia, que ouviu dizer de terceira pessoa que fez uma visita à acusada
Núbia Camila
quando ela estava presa, que esta última teria informado que “aconteceu”, importando essa palavra na assunção de que teria participado do crime.

Contudo, embora o próprio recorrente
Albert Einstein
haja enfocado que realmente utilizava o ramal (66) 9678-5091 para se comunicar com a vítima, com quem mantinha um relacionamento amoroso oculto, não há qualquer evidência mínima de que ele realmente haja atraído a vítima para a fazenda e depois para o local onde ela foi morta, não sendo possível encadear essa informação pelo simples fato de ter sido a última pessoa que se comunicou telefonicamente com a vítima antes de seu desaparecimento.

É importante reprisar novamente que tais informações retratam mera elucubração sobre o motivo pelo qual a vítima se deslocou até a fazenda que pretendia vender por ocasião de seu desaparecimento e morte, porque nenhuma pessoa ouvida nos autos conseguiu determinar com segurança que o motivo do deslocamento da vítima para a propalada emboscada tenha se dado em razão dessa ligação telefônica, que não foi gravada e tampouco registrada por meio de mensagens de texto ou providência análoga.

Em que pese o esforço hercúleo da autoridade policial em desvendar o crime, o que se tem, na realidade, é uma variedade de versões das causas que teriam sido determinantes para o cometimento do homicídio.

É importante mencionar que a autoridade policial trabalhou inicialmente com a hipótese de latrocínio, que, de acordo com a autoridade policial, foi posteriormente descartada pela falta de evidência de subtração de qualquer objeto ou valor da vítima, bem como pelo caminho ilógico que os supostos criminosos tomaram após a consumação do crime, pois para se desvencilhar de qualquer suspeita deveriam se deslocar em sentido Vilhena/RO mas tomaram caminho contrário.

Como visto anteriormente, também foi mencionado pela diarista
Lourdes Montarini
[id. 244673667, pp. 42-43] que, nos dias que antecederam o crime,
a vítima vinha demonstrando perturbação emocional com algo do qual não quis compartilhar
, e que uma ONG de Brasnorte queria os documentos da fazenda porque tinham interesse na aquisição, e que iria se deslocar para lá, e que na quarta-feira que antecedeu o seu desaparecimento, Martha “
estava muito perturbada, aparentando estar preocupada com a própria vida
”, dizendo que iria vender a fazenda e “
sumir no mundo
”, tendo sido tais inferências ratificadas em Juízo, o que remete à possibilidade de que os supostos interessados poderiam ter interesse em sua morte, o que também não pode ser de imediato descartado, visto que o ex-marido de Martha,
Antonio Eihao Ishiba
, ao ser inquirido pela autoridade policial no dia 17/02/2014, esclareceu que alguns documentos relacionados ao patrimônio imobiliário da vítima simplesmente desapareceram após a morte da vítima [id. 244673668, p. 26].

Devo registrar que
Romeu Inácio de Vargas Witcel
, namorado da vítima, ouvido em sede inquisitorial, relatou que a vítima lhe havia informado que
pessoas de Brasnorte/MT
, uma das quais, cujo nome não soube precisar,
ela conhecia anteriormente na época em que moraram na cidade de Juína/MT
, haviam se apresentado como interessada em adquirir a fazenda que ela possuía, oferecendo o dobro do preço que pagou pelo imóvel, o que não deixa de ser um fato que não permite descartar essa segunda linha de investigação sobre a autoria e os motivos do crime.

O mesmo
Romeu
ainda aventou uma terceira hipótese para o homicídio aqui apurado,
dizendo que
a morte da vítima poderia ter relação com o falecimento de Abelino Medeiros
, um ex-convivente da vítima, com quem esta última possuía vários desentendimentos devido a um gado arrendado, inclusive surgindo uma disputa de uma das filhas de Medeiros, que acusava
Martha
de não ter devolvido todo o gado que pertencia a Medeiros e se encontravam arrendados no pasto da vítima, tendo sido irrogada ameaça a vítima de que “
um dia ela iria pagar por esse gado
”.

No ato de inquirição de
Romeu
, ainda, foi apresentada uma folha de caderno contendo um manuscrito apócrifo contendo ameaças que lhe foram endereçadas, de autoria ignorada, mas que foi encontrado cerca de dois meses antes de sua oitiva, ou seja, depois que a vítima foi localizada morta.

Uma quarta hipótese foi aventada por
João Batista dos Santos
disse [id. 244673668, pp. 16-17] que trabalhava próximo ao local onde o corpo da vítima foi localizado, sabendo dizer que
Romeu
frequentemente era visto com a caminhonete da vítima, e que sabe dizer que poucos dias antes do desaparecimento da vítima,
Romeu
discutiu com a esposa por causa da vítima, o que sabe informar porque no dia estava fazendo uma limpeza na casa da esposa de
Romeu
no Módulo quatro, e que depois disso ele passou a permanecer mais no sítio, deixando de ir à rua com frequência.

Disse ainda que, após a morte da vítima,
Romeu
passou a ter um comportamento estranho, e que certa vez ele disse na presença do declarante e de “Valto”, pintor de escolas da cidade, que “
SE UM DIA MARTA LARGASSE DELE ELE MATARIA ELA
”, acreditando, assim, que
Romeu
seja o autor do crime.

Disse ainda que “
sua irmã Márcia rodrigues Ferreira era namorada de Valto e disse ao depoente que Valdo contou a ela que romeu havia dito ao depoente e a Valto que se Marta o largasse o mataria; Que acredita que Marta possa ter se separado de Romeu e este não aceitou o fim do relacionamento
” [id. 244673668, p. 17].

Nesse mesmo contexto, a irmã de
João Batista
,
Marcia Rodrigues dos Santos
, corroborou a fala daquele e confirmou [id. 244673668, p. 19] que na época em que foi namorada de Walter, conheceu
Romeu
, sabendo que ele “
ia direto na casa de Martha
” e que, em determinada ocasião,
Walter
lhe informou que “
por várias vezes
[Romeu]
disse que se um dia a Martha terminasse com ele, este iria mandar matá-la
”.

Diante dessas diversas variantes sobre a autoria e materialidade do crime, é difícil compreender que a morte esteja realmente relacionada com o último registro telefônico mantido pela vítima com
Albert Einstein
, mesmo porque, nenhuma evidência material de que o recorrente haja atraído a vítima para o local de sua morte foi devidamente comprovada.

Ao que parece, aliás, a vítima não possuía apenas um desafeto, mas, aparentemente, pelos relatos de testemunhas ouvidas ao longo de toda a investigação, possuía problemas com diversas pessoas.

No segundo ponto da incriminação, a douta acusação, alinhavada com a autoridade judiciária de origem, parte da premissa de que o recorrente foi reconhecido como sendo a pessoa que conduzia a caminhonete da vítima quando foi morta.

A propósito, ao ser ouvido em Juízo, a testemunha
Ruy Francisco dos Santos
em nenhum momento demonstrou qualquer segurança na identificação do recorrente como sendo a mesma pessoa que viu conduzindo uma L200 prata no mesmo dia do desaparecimento da vítima, sendo curioso que ele mesmo mencionou à autoridade policial e depois em Juízo que não conhecia nem a vítima e nem o recorrente, de modo que não soube detalhar nem mesmo se o veículo que viu – se é que viu – era realmente aquele de propriedade de Martha Ishiba.

Vide, a respeito:

MP: - Boa tarde. O senhor foi chamado aqui para prestar alguns esclarecimentos sobre esses fatos. Inclusive o senhor já prestou para a polícia, só que agora é com a gente, né? Gostaria que o senhor nos contasse o que o senhor tem conhecimento dessa situação?

Ruy: - Contar? Eu tinha ido pescar na usina, na quinta à tarde, voltei na sexta e que nós vinha vindo aí numa certa altura, tinha um caminhão trancando uma estrada, aí parei a caminhonete para trás e fui lá pra lá ver, daí a pouco que eu saio vem aquela caminhonete L200, prata, que vinha um todo ali, aí desceu um rapaz e veio até perto da gente, perguntou ‘- Não passa, não?’. Falei, ‘- Rapaz, tá trancado!’ Aí tinha outro rapaz que nem olhou pra trás e falou, ‘- Rapaz, a estrada pra trás tá boa se tá com pressa’, ‘- Não, é que eu tô com fome eu quero almoçar lá no restaurante’. Falei ‘- Lá no Pasqualoto?’ Ele falou: ‘- Não, lá no Mineiro’. Aí, foi, virou a caminhonete e voltou doido para trás. Aí nisso, não sabia, no momento não sabia de nada, era sexta e sábado, domingo chegou, terça-feira aí, a notícia que tinha sumido a dona Marta, né? Nem conhecia pessoalmente. E essa dona Marta com a caminhonete prata. Aí eu, Farias, policial muito meu amigo, falou pra mim, e falei ‘- Eu vi essa caminhoneta’. E falei pra ele, né?

MP: - Só te cortando rapidamente. Lá na região é um...

Ruy: - Aqui, uns 45 km daqui, aí fui lá, o doutor Rodrigo pediu meu depoimento, eu falei que eu tinha visto a camioneta.

MP: - E o senhor, nesse primeiro contato dele, chegou a trocar algumas palavras com essa pessoa que saiu da caminhonete?

Ruy: - Só ele disse o seguinte, ‘- Rapaz, estou com pressa porque eu estou com fome’. Aí foi a palavra que foi ‘- No Pasqualoto?’, ‘- Não, no Mineiro’. e já voltou troteando pra trás e voltou na caminhonete, virou a caminhonete apressado e voltou.

MP: - E como é que estava a expressão dele, como que ele parecia estar?

Ruy: - Ah, estava meio apressadinho.

MP: - É? Nervoso, também, ou não?

Ruy: - Eu não notei, eu sei que ele estava apressado, né, suado, molhado, com duas camisas, ou camiseta, outro vestido por cima.

MP: - Ele saiu rápido de lá?

Ruy: - Saiu.

MP: - Posteriormente, o senhor foi chamado novamente lá na polícia. O senhor realizou um reconhecimento fotográfico?

Ruy: - É, até eu falei pro doutor, falei assim, olha, eu tinha que ver pessoalmente mesmo, porque esse negócio de imagem prejudica muito a gente, né? Então, o certo é...

MP: - Mas o senhor reconheceu?

Ruy: - 80% porque está meio gordo ali, do visto que eu vi lá, certo, do rapaz que eu vi lá, eu tinha que ver pessoalmente mesmo e falar, é esse que eu vi. Então o certo é a gente ver a pessoa.

MP: - Mas naquela ocasião se assemelhava muito com ele? 80%?

Ruy: - Sim.

[...]

Juíza: - Bom, para evitar qualquer tipo de outra argumentação, até pela informalidade, pluralidade da audiência o senhor pode olhar para o acusado, senhor Albert Einstein, que está ali, o senhor o reconhece, está ali o de amarelo lá, o senhor reconhece como está do rapaz que estava com a caminhonete naquele dia?

Ruy: - O cabelo não bate.

Juíza: - E o resto?

Ruy: - O resto bate.

Ruy: - Você pode ficar de pé, por favor, senhor Albert?

MP: - Só o cabelo não bate.

Juíza: - OK, eu vou pedir para o senhor só repetir, segurando o microfone, o senhor disse que... porque não ficou gravado o que você falou, isso agora.

Ruy: - Aqui? O cabelo não tá batendo. O cabelo está mais comprido.

Juíza: E a fisionomia o resto da fisionomia?

Ruy: - A fisionomia bate, a cor bate.

Juíza: - Ok, Dr. Danilo, pode continuar.

MP: - Sem mais, excelência.

[...]

Dra. Selma: - Conhece bem a região onde o corpo da vítima Marta foi encontrado?

Ruy: - Não. Eu conheço a região toda aqui, toda, mas não conheço aonde que foi. Na realidade eu nem sabia. Na época que eu fui fazer isso aí, porque sumiu na realidade... aquela menina que está ali eu conheço de criança e foi acho que a pior coisa que eu fui fazer na época, tentar ajudar a justiça. Porque na realidade eu vi mesmo, a caminhoneta,
eu vi aquele rapaz ali, não sei se é ele, porque o cabelo não está batendo
. Entendeu? O cabelo estava mais “ondeado”, a aí agora para mim chegar aqui, saber no que eu trabalho, não faço isso aí.

[...]

Dra. Selma: - O senhor conhecia a vítima Marta?

Ruy: - Olha, de nome.

Dra. Selma: - O senhor nunca viu antes?

Ruy: - Não.

Dra. Selma: - A testemunha, sabe se a vítima tinha uma terra à venda?

Ruy: - Não.

Dra. Selma: - Como que o senhor tomou conhecimento da morte da Marta?

Ruy: - Eu ouvi no rádio.

Dra. Selma: - No rádio né? Só pelo rádio, pela televisão, não?

Ruy: - Não, pelo rádio. E aliás, no Nelinho. Só que eu não tinha assistido no Nelinho, a família, o comentário falou assim que sumiu a Marta com a caminhonete na linha 3, que ela saiu pra fazenda. Aí não foi no caso que eu fui falar que eu vi a caminhoneta, entendeu? E se fosse, por exemplo, se eu soubesse que tinha acontecido, que agora eu jamais eu ia lá, porque para a gente ficar depondo, perder tempo. A maior parte, hoje, do pessoal, tem medo de vir na Justiça é por causa disso isso aí. Tem medo de ajudar a justiça, né?

[...]

Dra. Selma: - Nessa segunda vez que o senhor foi lá, o senhor fez o reconhecimento pela foto que o delegado mostrou pro senhor, isso? E o vídeo, mostrou vídeo de foto, ou só o vídeo ou a foto?

Ruy: - Mostrou na...

Dra. Selma: - no computador?

Ruy: - Uhum.

[...]

Dra. Selma: - O senhor pode explicar pra gente aqui, em detalhes, como que foi para o senhor fazer o reconhecimento, que o senhor chegou, que o delegado chamou o senhor lá para fazer o reconhecimento do acusado pela, pela foto, pelo vídeo, dá para o senhor explicar pra gente, por favor?

Ruy: - Ele foi mostrando, né, se era esse, se era aquele, e eu falei, não, mais ou menos esse aqui que parece, e ele falou, ‘- Pois é, esse aqui que acabemos de prender ele em Cuiabá’. Eu falei pra ele, olha, tá um pouco diferente aí o cabelo, não tá batendo. Mas o rosto e o corpo é o rapaz, só que não chegou tanto perto, se tivesse chegado mais perto, porque a distância de uns oito metros pra trás, né...

Dra. Selma: - Se fosse mais próximo o senhor teria certeza?

Ruy: - Mais certeza, né?

[...]

Dra. Selma: - Que cor que eram os olhos dele?

Ruy: - Ah, pela distância, castanho, preto, não dava...

Dra. Selma: - pra ver, né? Qual que é a distância mais ou menos que o senhor ficou da do acusado assim?

Ruy: - De uns oito a dez metros.

[...]

Dra. Selma: - Essa assinatura aqui, das folhas 31, primeiro depoimento da delegacia, essa assinatura aqui é do senhor?

Ruy: - Sim.

Dra. Selma: - Porque na delegacia o senhor falou que a pessoa tinha o cabelo ondulado, preto e já grisalho. Então quer dizer que o delegado colocou, inventou lá?

Ruy: - Não. É esse grisalho aí que está... porque eu disse ondulado e molhado. E ele botou grisalho e não dá nem pra... não sei se foi o delegado ou a escrivã.

[...]

Dra. Jaqueline: - [...] o senhor chegou a ver foto da caminhonete quando o senhor viu a notícia?

Ruy: - É, passou o dia que passou o local, passou a parte do corpo, de quem foi lá, a caminhonete, onde que acharam, eu acho que a população, para quem não é cego, aí todo mundo viu na cidade.

Dra. Jaqueline: - O senhor viu então a foto da caminhonete na notícia, por isso que o senhor reconheceu essa caminhonete?

Ruy: - No noticiário. Isso eu fiquei sabendo na terça-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, na terça-feira à tarde. Na quarta-feira eu acho que eu fui na delegacia, na quarta. Eu fui lá pra prestar, falei assim, eu vi uma caminhonete assim e também não tinha certeza. Eu via que a caminhonete tava vindo avexado, o cara apressado, não sabia nem quem que era.

Dra. Jaqueline: - Ah, tá, então o senhor, pelas características da caminhonete, o senhor achou que poderia ser, então?

Ruy: - pela cor, hot dog
[referindo-se à expressão “
outdoor
”]
, não sei o que, falei assim, eu acho, sei lá, vou até tentar ajudar, porque nem sabia quem que era a pessoa.

Dra. Jaqueline: - Entendi, a capota, o senhor falou que não deu para ver, mas é capota marítima daquela alta não tinha?

Ruy: - Não, eu não prestei mais atenção nessa parte aí, eu só sei que a caminhoneta prata chegou ali com o rapaz, então, só isso, não dei nem bola, não sabia de nada, não dei mais atenção pra isso aí.

Dra. Jaqueline: - Só mais uma última pergunta. A foto do acusado, o senhor viu na televisão só depois de ter ido na delegacia pela segunda vez ou já tinha sido antes?

Ruy: - Não, eu não vi a foto dele na televisão, eu vi no vídeo e vi a foto dele depois.

Dra. Jaqueline: - Só na delegacia?

Ruy: - É, na delegacia. Não vi, na televisão não vi foto.

Dra. Jaqueline: - O senhor tinha ficado sabendo pelo rádio, só ouvindo, é isso, da notícia, sem ser assistida?

Ruy: - É, sim.

Dra. Jaqueline: - E depois o senhor foi na delegacia, e assistir o senhor foi assistir só depois?

Ruy: - É, no noticiário, que tinha sumido a mulher na sexta-feira com a caminhonete e tal, tal, tal. Eu falei, eu acho que... no pensamento, era a caminhonete que nós vimos.

[...]

Dra. Selma: - É porque o senhor disse no início que o senhor, por exemplo, o senhor viu sobre a prisão e viu a foto deles no Nelinho, não foi no Nelinho que você viu?

Ruy: - Não, eu vi a caminhoneta e vi o corpo quando achou, a foto deles eu nunca vi na televisão.

Dra. Selma: - O senhor nunca viu na televisão?

Ruy: - Nem sei se é eles, vou falar uma coisa que eu nunca vi? Eu vi a foto da caminhonete, vi o corpo da mulher lá, se era uma metade, o que era, e só isso que eu vi na televisão, no dia que acharam.

[...]

Dr. Valdir: - Seu Ruy, a nossa preocupação, a minha preocupação, eu quero que você me ajude, por gentileza. Quando o senhor foi ouvido lá na primeira vez, no dia 9 de outubro de 2013, lá na delegacia, o senhor fez a descrição daquela pessoa que o senhor viu lá, é, conduzindo a caminhonete, está bem? E isso está registrado no processo. Tem a descrição aqui, está certo? Quando o senhor, isso aqui foi em 9/10/2013, Em 21 de maio deste ano quando você fez o reconhecimento fotográfico e por filmagem de pessoa, senhor também fez uma descrição física daquela pessoa que o senhor viu naquele dia conduzindo a caminhoneta.

Ruy: - Certo.

Dr. Valdir: - E tem alguns pontos aqui que eu espero que você esclareça para a gente, porque eles são diferentes. Está bem? Veja bem, tem folhas 31, o senhor disse assim lá na delegacia, se referindo à pessoa que o senhor viu lá, não é? Que se aproximou por informações e tal, e a caminhonete chegou em seguida parou aproximadamente 50m atrás do veículo em que estavam, 50m atrás parou a caminhoneta. Ele parou na sua lateral, ele parou atrás do carro que o senhor estava ou na frente?

Ruy: - Atrás.

Dr. Valdir: - Atrás do carro que o senhor estava, tá bem. O senhor percebeu a caminhonete chegando e parando pelo retrovisor?

Ruy: - Não, nós já tinha deixado a nossa caminhonete, eu estava de carona, a nossa caminhonete ficou 80m atrás do caminhão, porque o caminhão estava no... essa camioneta parou de 30 a 50m atrás da caminhoneta que eu estava.

Dr. Valdir: - E momento em que essa caminhoneta chegou lá no local e parou o senhor estava fora do carro ou dentro do carro?

Ruy: - Eu estava já lá no caminhão.

Dr. Valdir: - Ah, o senhor estava no caminhão. Perfeito.

Ruy: - E o rapaz desceu dessa caminhoneta e veio até perto da gente.

Dr. Valdir: - Então ele passou pelo carro que os senhores estavam e se dirigiu mais à frente, até onde estava o caminhão.

Ruy: - Pra ver se tinha como passar.

Dr. Valdir: - Então, na verdade, o senhor estava distante da caminhonete dele? Quer dizer 50, mais ou menos mais aí uns 60 m, quer dizer, e tal uma distância grande, não é isso? Isso não permitiu que o senhor visse se tinha mais alguém dentro da caminhonete dele.

Ruy: - Realmente, ouvia a música ligada, o cantor é o Gustavo Lima, isso dava para ouvir.

Dr. Valdir: - Aí o senhor disse que um homem que me pediu a informação parecia estar nervoso e com pressa

Ruy: - Sim, senhor.

Dr. Valdir: - Estava nervoso e com pressa. Quando o senhor foi ouvido e fez o todo o reconhecimento por fotografia, e por imagem agora no dia 21 de maio, o senhor trouxe uma outra informação. Eu quero saber se o senhor disse isso que está constando aqui, como... a descrição desse homem, esse estado de espírito dele, como ele estava, “como se acabasse de fazer algo errado”. Lá atrás, o senhor disse que ele estava nervoso e com pressa. Aqui, o senhor teria dito quando fez o reconhecimento, outra coisa, já acrescentou algo dizendo que “como se ele estivesse fazendo algo errado, acabasse de fazer algo errado”. Quero saber do senhor o seguinte: qual que é a impressão correta que o senhor teve lá naquele momento que aconteceu o encontro daquele rapaz com o senhor?

Ruy: - Nenhuma.

Dr. Valdir: - Nenhuma impressão?

Ruy: - No momento, nenhuma. Depois, a gente analisando pela pressa que ele estava, porque eu disse isso mesmo lá na delegacia no dia 31, que pelo jeito que ele estava avexado, ele quase tombou a caminhonete antes de ele virar. Foi dar um ré, porque ele ficou de comprido, aí no meio de virar ele subiu no barranco e saiu que saiu são doido, cantando pneu. O cara estava avexado.

Dr. Valdir: - Esta conclusão aí você não chegou a essa mesma conclusão quando fez essa descrição na primeira vez lá no dia 09 de outubro?

Ruy: - Não.

Dr. Valdir: - Porque se você tivesse feito 19 de outubro exatamente o que o senhor disse aí no dia 15 de maio, nós não estaríamos aqui querendo explicação do senhor. Você está entendendo? Não teve essa percepção lá no dia, lá o senhor só percebeu isso ou teve essa intenção? Quer dizer, então, que isso é uma dedução do senhor?

Ruy: - É, depois que a gente ficou sabendo, né? Porque esses 5 dias antes eu não sabia de nada, aí só fiquei sabendo 5 dias depois eu falei, rapaz, só pode ser o rapaz que nós encontremos na caminhonete porque ele estava avexado, apressado, muito avexado mesmo. Como eu moro aqui há 28 anos em Juína e eu não conhecia aquele rapaz na região...

Dr. Valdir: - É que há uma diferença incrível, você dizer tá apressado ou estar avexado, a dizer “como se tivesse acabado de fazer algo errado”, né?

Ruy: - E a ente que não tem estudo, a gente fala o que...

Dr. Valdir: - Não, o senhor sabe a diferença de uma coisa para outra, né?

Ruy: - Toda vida nós sabemos, né? Só que as palavras combinadas, é difícil, seja hoje nós falamos as coisas que talvez não combina, né?

Dr. Valdir: - Tá bem. Lá quando foi ouvido no dia 09 de outubro, ao descrever fisicamente o homem, o senhor disse assim que o homem era branco, que o homem era branco. É difícil a gente se equivocar quanto a cor da pele de uma pessoa. Quando o senhor foi ouvido no dia 21 de maio, já consta aqui que o senhor teria dito o seguinte, moreno claro. Mais do que branco.

Ruy: - Mais do que branco?

Dr. Valdir: - O senhor disse isso ou não se recorda de ter dito?

Ruy: - Para mim, branco, ela é branca, então eu não sei definir cor. Uma pessoa que é branca, negro, negro é eu. Então, cor. eu não sei. Pela primeira vez eu não sei o que é branco. aí na outra vez aí com o delegado falei tá mais pra moreno do que pra branco, né? Então, sabe aonde que eu vi essa cor? Foi porque a minha esposa é branca aí lá no SENAI a cor da minha esposa não era branco, é parda.

Dr. Valdir: - Então é correto eu afirmar que o senhor não tem como dizer com segurança qual que era a cor daquela pessoa que o senhor viu aquele dia lá quando o caminhão estava atravessado na estrada?

Ruy: - Pra mim, aqui, na realidade a cor dele é branca, a cor que eu vi lá é branca.

Dr. Valdir: - É branca. Então, esta informação que está constando aqui nas folhas 109, “moreno claro, mais do que branco”, não é precisa? Deve prevalecer aquela primeira que é branco, é isto?

Ruy: - Branco. [...] [depoimento judicial de
Ruy Francisco dos Santos
, relatório de mídias]

Como se vê do relato da testemunha, não há a mínima segurança quanto à identificação da pessoa que supostamente teria visto conduzindo uma caminhonete L200 prata, que ele não soube especificar se seria de fato da vítima, assinalando contradições que se estabelecem desde a fase inquisitorial, onde afirmou que a pessoa era branca, e depois passou a ser morena clara, de cabelos grisalhos, para depois se tornar “ondeado”, ondulado, que parecia que não tomava sol.

Disse ainda que a pessoa de
Albert Einstein
somente se assemelhava à pessoa que viu, na proporção de 80%, não denotando assim, mínima prova de que pudesse realmente ser o recorrente.

Dentro desse contexto, é preciso esclarecer que a pessoa que deu carona a
Ruy
naquele dia – ouvida apenas na fase inquisitorial -,
Milton Rocha Valiguski
, ao ser questionada sobre esse mesmo episódio,
não confirmou o reconhecimento feito por Ruy Francisco dos Santos
, pois, segundo assinalou, “
não houve entre o depoente e o rapaz uma conversa pela qual pudesse lembrar do rosto do rapaz
” e por isso não seria capaz de reconhece-lo [id. 244673668, p. 73].

O filho de
Ruy Francisco dos Santos
, identificado como sendo
Fábio da Silva dos Santos
, à época com 23 anos de idade, também foi
incapaz de reconhecer a pessoa que segundo informa, foi vista em uma L200 prata, pois ele não conversou com o declarante e nem com Milton, apenas com
Ruy
[id. 244673668, p. 78].

Não há, assim, qualquer convicção mínima que seja para afirmar que o recorrente
Albert Einstein
seja realmente a pessoa que estava conduzindo o automóvel da vítima, e se era realmente o automóvel da vítima, no dia do desaparecimento desta, não só porque as informações prestadas pelo reconhecedor são insuficientes para permitir essa identificação positiva, como também, pelo fato de que a própria autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, estabelecem que o recorrente não foi o autor material do homicídio, concorrendo apenas no sentido de supostamente atrair a vítima para o local de seu assassinato, o que, como visto alhures, também não encontra qualquer correspondência no vasto conjunto probatório amealhado aos autos.

Por último, em relação à anotação feita sobre as interceptações telefônicas, sequer é possível visualizar qualquer menção a confissão feita a terceiros pela vítima, o que afasta de modo pleno a imputação feita aos recorrentes.

É imperioso ressaltar, a esse respeito, que a presente fase de admissibilidade formal da acusação derivada da decisão de pronúncia demanda prova da existência do fato e a
presença de mínimos indícios sobre sua autoria
, ausentes
in casu
,

de modo que as asserções contidas no recurso, visando ao reconhecimento da instância por despronúncia, a meu ver, está bem compreendida dentro do cenário absolutamente nebuloso com que aparecem os alegados indícios de autoria, permitindo o provimento do recurso, nos termos do art. 414 do CPP.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Leciona, com propriedade, Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

43.
Impronúncia
: é a decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, visto que encerra a primeira fase do processo (judicium accusationis), deixando de inaugurar a segunda, sem haver juízo de mérito. Assim, inexistindo prova da materialidade do fato ou não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu, que significa julgar improcedente a denúncia e não a pretensão punitiva do Estado. [
in
Código de Processo Penal Comentado
.19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 148, versão
ebook.
]

Havendo, pois, a completa ausência de elementos de convicção razoáveis sobre a coautoria delitiva incidente sobre os recorrentes, impõe-se a despronúncia.

Nesse sentido:

Nos termos do art. 414 do CPP, o juiz impronunciará o réu todas as vezes que não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria; II – No caso dos autos, em que pese a produção de prova indiciária à propositura da demanda durante a fase policial, constate-se que, no decorrer da instrução, tal não fora reproduzida, posto que as próprias vítimas não replicam em Juízo o que afirmaram perante a autoridade policial, asseverando, inclusive, não saberem precisar quem efetuou os disparos porque os autores do delito usavam capacete; III – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime” [TJSE, ApCr. 201600312002, Câmara Criminal, rel. Diógenes Barreto, j. 18/10/2016.]

1.
Se dos autos não são extraídos indícios convincentes de que o recorrente participou do suposto homicídio qualificado, a impronúncia é medida de inteira justiça.
[TJPR, SER 1.501.689-6 – PR, 1.a Câmara Criminal, rel. Antonio Loyola Vieira, 16.06.2016.]

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito aviado em prol de
Albert Einstein Pinto de Arruda
e
Nubia Camila Vargas Witcel
, ambos qualificados, para o fim de
despronuncia-los
da acusação da prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Martha Alves Ishiba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025